Tribunal: CARF
Processo: 10880.934774/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como kit ou concentrado para refrigerantes constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente uma preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes desses kits deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
CREDITAMENTO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. TEMA 322 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. PRÁTICAS REITERADAS. NÃO OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração (art. 146 do CTN), diz respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos diversos, como aduzido neste caso. Não se pode considerar que o posicionamento adotado por uma autoridade fiscal em procedimento de fiscalização tenha o condão de caracterizar essa prática reiterada, de modo a possibilitar a exclusão de penalidade.
CRÉDITOS BÁSICOS. INSUMOS. REQUISITOS.
Somente geram crédito de IPI as matérias primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem que integram o produto ou sejam consumidos no processo de industrialização, entendidos esses últimos como os produtos que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Posição firmada pelo STJ no julgamento do REsp. 1.075.508/SC cujo acórdão foi submetido ao regime dos recursos repetitivos. Aplicação do art. 62a do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
DIREITO AO CRÉDITO DE IPI. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.
A boa fé do adquirente não é suficiente para garantir o direito ao crédito como se devido fosse se ausentes os requisitos legais previstos na norma de regência.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.934774/2018-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.139 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
AMBEV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
KITS
PARA
PRODUÇÃO
DE
REFRIGERANTES
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa
de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos
componentes desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
CREDITAMENTO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA
DE MANAUS. TEMA 322 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que
"Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40
do ADCT".
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO
CTN. PRÁTICAS REITERADAS. NÃO OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de
Infração (art. 146 do CTN), diz respeito a um mesmo lançamento e não a
lançamentos diversos, como aduzido neste caso. Não se pode considerar que o
posicionamento adotado por uma autoridade fiscal em procedimento de
fiscalização tenha o condão de caracterizar essa prática reiterada, de modo a
possibilitar a exclusão de penalidade.
CRÉDITOS BÁSICOS. INSUMOS. REQUISITOS.
Somente geram crédito de IPI as matérias primas, os produtos intermediários e
os materiais de embalagem que integram o produto ou sejam consumidos no
processo de industrialização, entendidos esses últimos como os produtos que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação. Posição firmada pelo STJ no julgamento do REsp.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.934774/2018-69
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

1.075.508/SC cujo acórdão foi submetido ao regime dos recursos repetitivos.
Aplicação do art. 62a do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
DIREITO
AO
CRÉDITO
DE
IPI.
ALEGAÇÃO
DE
BOA-FÉ.
IMPOSSIBILIDADE.
A boa fé do adquirente não é suficiente para garantir o direito ao crédito como
se devido fosse se ausentes os requisitos legais previstos na norma de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, pelo voto de qualidade, em dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, para reconhecer os créditos nas aquisições de insumos e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, nos termos do RE no 592.891, vencidos
os conselheiros Márcio Robson Costa (Relator), Ricardo Sierra Fernandes e Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho, que negavam provimento ao recurso. Os conselheiros Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima davam provimento em maior extensão,
excetuando-se desse provimento apenas as matérias relativas à ilegalidade da cobrança de juros
sobre a multa e ao direito ao crédito do IPI sobre materiais intermediários qualificados pela
fiscalização como de uso e consumo do estabelecimento. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa – Relator
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Nos termos do acórdão de e-fls 1505 a Delegacia Regional de Julgamento, por
ocasião do julgamento da Manifestação de Inconformidade, relatou os seguintes fatos:
A presente análise fiscal trata do Pedido de Ressarcimento – PER - no.
01673.39787.200416.1.1.01-0011 relativo a saldo credor de IPI apurado no 1o.
trimestre de 2016 pelo estabelecimento com CNPJ no. 07.526.557/0034-78, no valor de
R$ 3.354.856,27, cumulado com compensação de débitos da empresa. A DRF/Curitiba,
através do Despacho Decisório de fls. 236/250, indeferiu o pleito e considerou não
homologada a compensação, tendo efetuado glosas decorrentes das seguintes
apropriações de créditos indevidas:
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

a) Oriundas da Zona Franca de Manaus, sem destaque do IPI, sob o fundamento de que
teriam direito a isenção do art. 81, inciso II, e, em alguns casos, do art. 95, inciso III, do
RIPI/2010 –Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, instituído pelo
Decreto no 7.212, de 15/06/2010. Indica a autoridade que não há direito a crédito
vinculado à primeira isenção, estando o crédito incentivado referente à segunda sujeito
ao cumprimento de requisitos legais, o que não foi observado (não de tratariam de
produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional);
b) Além disso, a Fiscalização entende ser ilegítimo o crédito de IPI relativo às entradas
dos insumos denominados “kits” ou “concentrados”, por não se tratar de um produto
único, ao contrário do que entende o contribuinte. Assim, a classificação fiscal adotada
para esses insumos estaria equivocada, devendo ser utilizadas as classificações fiscais
dos seus componentes, sujeitos à alíquota zero de IPI, em sua maioria;
c) Outros créditos indevidos seriam os referentes às entradas de bens de uso e consumo,
que não se caracterizam como insumo, tais como aditivo, óleo lubrificante, detergente,
solvente, sabão, graxa, amortecedor, parafuso, porca, arruela, conector, correia, coxim,
rolamento, mola, retentor etc.
2. Feita a reconstituição da escrita foi apurado saldo devedor no período, objeto do auto
de infração do processo 10980.721064/2019-23.
3. Cientificada em 23.10.2018, a interessada apresentou, tempestivamente, em
16.11.2018, manifestação de inconformidade na qual indica que a maior parte da glosa
dos créditos encontra-se em discussão administrativa no processo 11624.720043/2017-
41, cujos motivos e fundamentos foram adotados pela Autoridade Fiscal para o presente
processo.
Abaixo sintetizados seguem os argumentos de defesa (teor semelhante ao da
impugnação apresentada no citado processo):
a) Aponta nulidade do lançamento em função da alteração dos critérios jurídicos, tendo
a Autoridade Fiscal inovado nos argumentos e modificado a compreensão jurídica da
Receita Federal no debate que, nos últimos vinte anos, é travado sobre o direito ao
crédito de IPI sobre concentrados para refrigerantes produzidos na Zona Franca de
Manaus.
Argumenta que a depender do período autuado e do local do estabelecimento
fiscalizado, são aplicados critérios jurídicos distintos para autuar a Manifestante e que
foi apenas nos últimos dois anos que a Fiscalização passou a questionar a classificação
fiscal empregada nos kits concentrados para refrigerantes, isso sem qualquer mudança
legislativa ou decisão judicial.
Indica decisões favoráveis em julgamentos do CARF e STF e, em vista desses
posicionamentos, entende que a pretensão da Autoridade Fiscal em glosar os créditos de
IPI dos kits com fundamento em suposto erro de classificação fiscal, representa
manifesta violação ao princípio da proteção à confiança encampado pelo artigo 146 do
CTN. Acrescenta:
"......
Fica evidente, dessa forma, que a Receita Federal, que historicamente
admitia os créditos presumidos de IPI sobre kits para a produção de
guaraná adquiridos pela Manifestante, bem como recusava os créditos
dos demais concentrados apenas por entendê-los como não enquadrados
no art. 95, III, do RIPI/2010, agora modificou a sua interpretação sobre as
regras legais para a classificação fiscal de mercadorias, alterando sua
compreensão jurídica do tema e exigindo o IPI de forma retroativa.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

.....";
b) No mérito, primeiramente defende o direito aos créditos das aquisições das empresas
Pepsi e Valfilm, com fundamento no art. 6o do Decreto Lei no 1.435/75, entendendo que
o direito aplica-se a toda e qualquer mercadoria que contenha (“elaborado com”)
matérias-primas de base vegetal, não importando se in natura, já processadas, ou com
alguma específica quantidade da matéria-prima vegetal que deva integrar o produto
produzido, inexistindo razão que justifique limitar a aplicação do incentivo apenas às
hipóteses de utilização de materiais agrícolas ou extrativos in natura ou o condicionando
a que a sua composição possua determinada quantidade de matéria-prima. Adiciona a
seguinte argumentação:
"Ademais, a Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT n. 8/98, que descreve o
Processo Produtivo Básico dos concentrados para refrigerante, prevê que é
'admitida a realização, por terceiros, na Zona Franca de Manaus, de atividades ou
operações inerentes ao atendimento às etapas de produção' estabelecidas para
esses itens. Ou seja, a norma reconhece que o benefício alcança os produtos
contendo as matérias primas de origem agrícola ou extrativas vegetais já
submetidas a processo de industrialização por outras empresas localizadas na
Zona Franca de Manaus, enquadrando-se perfeitamente aos extratos
concentrados de refrigerantes adquiridos da Pepsi pela Manifestante, produto
cuja formulação utiliza corantes produzidos pela empresa DD Williamson a
partir de matéria-prima extrativa da Amazônia.";
c) Cita que em resposta a consulta feita pela Pepsi, a Suframa reconheceu o direito ao
incentivo do do art. 6o do Decreto-lei no 1.435/1975 os concentrados para a preparação
de bebidas não alcoólicas adquiridos na forma de “kits”, fabricados a partir de corante
de caramelo – insumo industrializado a partir do açúcar de cana plantada no Mato
Grosso (Ofício n. 5637/SPR/CGA/CGAPECPIN);
d) Registra ser simplista o entendimento de que não competiria à SUFRAMA fiscalizar
as empresas detentoras de incentivos fiscais quanto a aspectos tributários, incumbência
esta cometida em caráter exclusivo à Secretaria da Receita Federal e concretizado por
Auditores-Fiscais da Receita Federal, que detêm a prerrogativa para constituir o crédito
tributário;
e) Em seguida, procura defender o direito ao crédito sobre as aquisições isentas ao
abrigo do art. 81, II do RIPI/2010, por entender que negar o direito ao crédito decorrente
de uma aquisição isenta de IPI oriunda de uma região incentivada significa anular os
efeitos dessa mesma isenção, extirpando a lógica econômica que determinou a decisão
política de instituição do benefício. Prossegue:
"O artigo 40 do ADCT prescreve que: 'essa região de livre comércio deve
manter, pelo prazo previsto na Constituição, em relação ao restante do País, um
tratamento diferenciado, mais favorecido, compatível com a finalidade do
incentivo regional que lhe foi outorgado'.
Assim, para que os insumos adquiridos de fornecedores localizados na ZFM
tenham tratamento tributário mais benéfico do que aqueles provenientes de
outras regiões é necessário que, além de não incidir o imposto, seja concedido ao
adquirente o crédito do valor correspondente ao IPI sobre a operação, sob pena
de que seja retirada qualquer vantagem na aquisição de produtos da ZFM. Aliás,
a negativa ao crédito presumido torna a operação com contribuintes situados na
ZFM mais onerosa, considerando os custos logísticos decorrentes da distância da
região para os centros mais industrializados do país."
f) Sustenta a correção da classificação adotada para os kits adquiridos das empresas
Pepsi e Arosuco, reclamando da falta de laudo elaborado por profissional habilitado e
reportando-se a Relatório Técnico apresentado em outro processo objeto de lançamento
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

semelhante. Conclui que "a falta de prova técnica apta a fundamentar a desclassificação
fiscal empreendida no Auto de Infração fulmina a validade do lançamento, sendo a
glosa pretendida pelo AIIM nula e não podendo prevalecer";
g) Defende a tomada de créditos de boa-fé, não podendo ser punida por ter observado a
classificação fiscal e o regime tributário indicado nas notas fiscais emitidas por seus
fornecedores;
h) Requer também o direito ao crédito sobre materiais intermediários de produção
indevidamente qualificados pela fiscalização como de uso e consumo.
A referida Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com as
seguintes conclusões:
Compensação
68. Ainda que reconhecida a improcedência de parte da glosa efetuada, o valor revisto
somente acarretará alterações no processo referente ao lançamento, não sendo suficiente
para o reconhecimento de crédito para a pessoa jurídica.
Conclusão
69. Diante do exposto, vota-se pela improcedência da manifestação de inconformidade,
devendo ser mantida a decisão que não reconheceu o direito ao crédito e considerou não
homologada a compensação.
Inconformado o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, requerendo a
reforma do julgado, alegando em síntese os mesmos argumentos da Manifestação de
inconformidade, nos seguintes tópicos:
II – DAS RAZÕES PARA ANULAÇÃO E/OU REFORMA DA DECISÃO
RECORRIDA
1.
NULIDADE:
DA
ALTERAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS
JURÍDICOS
DO
LANÇAMENTO: (I) NOVO ENQUADRAMENTO FISCAL DOS “KITS” PARA
PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES
2. MÉRITO:
(A) DO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI SOBRE OS INSUMOS E MATERIAIS DE
EMBALAGEM PARA FABRICAÇÃO DE REFRIGERANTES ADQUIRIDOS DA
ZONA FRANCA DE MANAUS
(2.1) DOS CRÉDITOS RELATIVOS ÀS AQUISIÇÕES JUNTO ÀS EMPRESAS
PEPSI E VALFILM. UTILIZAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA REGIONAL IN
NATURA OU PROCESSADA
(2.2) DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE AS AQUISIÇÕES AO ABRIGO DA
ISENÇÃO DO ARTIGO 829 II9 DO RIPI/2010 – ART. 40 DO ADCT
2.3. DOS CRÉDITOS DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E A AUSÊNCIA DE ERRO
DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS “KITS” ADQUIRIDOS JUNTO ÀS EMPRESA
PEPSI E AROSUCO
2.4. DA BOA-FÉ DA RECORRENTE E O DIREITO AOS CRÉDITOS GLOSADOS
B. DO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI SOBRE MATERIAIS INTERMEDIÁRIOS
DE PRODUÇÃO INDEVIDAMENTE QUALIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO
COMO DE USO E CONSUMO DO ESTABELECIMENTO.
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário de e-fls 1533 é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Preliminar de nulidade em razão de alteração dos critérios jurídicos do lançamento.
A Recorrente alega nulidade o Despacho Decisório por afronta direta aos artigos
100 e 148 do CTN, visto que, no seu entender, a fiscalização inovou nos argumentos de direito
em prol da glosa dos créditos de IPI, o que traduz claramente uma modificação da compreensão
jurídica da Receita Federal no debate que, nos últimos anos, vem sendo objeto de análise sobre o
direito ao crédito de IPI sobre concentrados de refrigerantes, produzidos na Zona Franca de
Manaus. Vejamos o que diz o recurso:
1.2. O lançamento debatido no processo no 11624.720043/2017-41 inovou nos
argumentos de direito em prol da glosa dos créditos de IPI, o que traduz claramente
uma modificação da compreensão jurídica da Receita Federal no debate que, nos
últimos vinte anos, é travado sobre o direito ao crédito de IPI sobre concentrados para
refrigerantes produzidos na Zona Franca de Manaus.
1.3. Indo direto ao ponto, o exame do Auto de Infração impugnado, quando confrontado
com tantos outros diversos lançamentos lavrados contra a Ambev sobre o mesmo tema,
deixa incontroverso que ao embasamento jurídico que deu suporte aos Autos anteriores
restou acrescido um novo tópico, constante inclusive de Relatório Fiscal. Essa inovação
diz com uma alteração da interpretação da Receita Federal acerca da classificação fiscal
dos “kits de refrigerantes” adquiridos pela Recorrente das empresas Pepsi e Arosuco,
que foram excluídos da Ex 01 da posição 21.06.90.10 (alíquotas 27% e 20% do IPI) e
reclassificados na posição 21.06.90.10 (alíquota zero IPI).
1.4. Como prova do alegado, com a impugnação no processo no 11624.720043/2017-41
foi anexado o Auto de Lançamento objeto do processo no 110807278282011-43
(competências de janeiro de 2007 a dezembro de 2009 – MPF 1010100.2010.01846)
lavrado contra o estabelecimento sucedido pelo estabelecido autuado neste processo.
Referida peça fiscal, tratando do mesmo contribuinte (Ambev/Viamão/RS) e das
mesmas mercadorias remetidas de Manaus pelos mesmos fornecedores (Kits de
Refrigerantes das empresas Pepsi e Arosuco), produziu conclusões distintas acerca da
NCM dos produtos que originaram os créditos de IPI.
Sobre esse ponto é importante consignar que as causas de nulidade dos atos estão
descritas no artigo 59 do Decreto n.o 70.235 de 1972, com a seguinte redação:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

Logo, eventual alteração de critério jurídico não é causa de nulidade. Sendo assim,
passamos a análise de violação do artigo 1461 do código Tributário Nacional, observando que a
recorrente apontou em seu Recurso Voluntário que a alegada alteração se deu em comparação ao
lançamento efetuado neste PAF com o PAF N.o 11080727828/2011-43, já que:
(i) No processo 11080727828/2011-43 o direito ao crédito presumido sobre os “kits de
refrigerantes” adquiridos pela Recorrente da Pespi e Arosuco (concentrado limão,
laranja e tônica) foi recusado por um suposto não atendimento aos requisitos do art. 6o
do DL n. 1.435/75. Inexistiu qualquer discordância sobre a aplicação da NCM n.
2106.90.10, “ex. 01”.
(ii) No processo 11080727828/2011-43 foi reconhecido o direito da Recorrente ao
crédito presumido de IPI sobreos concentrados de guaraná para fabricação de
refrigerantes adquiridos da empresa Arosuco.
Ocorre que, como bem esclarecido pelo julgador a quo, o fato de em determinado
lançamento a ação fiscal não ter entendido pela autuação, não significa que toda a administração
fica vinculada àquele entendimento, devendo ser observado que esses entendimentos não tem o
poder de estagnar futuras autuações.
Esses argumentos trazidos pela recorrente, inclusive citando o mesmo Proc.
11080727828/2011-43, já foram enfrentados pelo CARF, que vem adotando o seguinte
posicionamento, conforme se verifica no acórdão seguinte:
Acórdão n.o 3302-007.496 – Proc. 11624.720043/2017-41 - Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2015 - Relator Walker Araújo.
A Recorrente deseja demonstrar que o lançamento inovou nos argumentos de direito em
prol da glosa dos créditos de IPI, o que traduziria uma modificação da compreensão
jurídica da Receita Federal em relação aos procedimentos fiscais anteriores. Cita, como
exemplo do argumento de alteração do critério jurídico, os autos do processo no
11080.727.828/2011-43, também lavrado contra estabelecimento da AMBEV. Enfatiza
que, naquele processo, tratava-se de mesmo contribuinte, das mesmas mercadorias
remetidas de Manaus pelos mesmos fornecedores (PEPSI E AROSUCO) mas, no
entanto, a Receita Federal teria produzido conclusões distintas acerca da classificação
fiscal dos produtos que originaram os créditos de IPI.
Reproduz excertos do Termo de Encerramento da Ação Fiscal do referido processo no
11080.727.828/2011-43 que, segunda a Recorrente, a Fiscalização teria analisado as
mesmas questões (de fato e de direito) enfrentadas no lançamento ora impugnado, mas
as conclusões fora sensivelmente distintas.
Sem razão à Recorrente.
Analisando o Relatório Fiscal do PA no 11080.727828/2011-43 – juntado na
Impugnação –, constata-se a ausência por parte da fiscalização de qualquer critério
jurídico acerca da classificação fiscal dos “kits”, naquele lançamento, sendo que a
autuação partiu da premissa de era a natureza da isenção tributária que justificara a saída
de produtos sem destaque de IPI. Confira-se:
6) Esta fiscalização efetuou as verificações necessárias para determinar se a
falta de destaque do IPI nas notas fiscais de saída emitidas pelos fornecedores

1 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

mencionados no item 4 deste Termo estava amparada na isenção prevista no
artigo 82, inciso III, do RIPI/2002, ou se estava amparada somente na
isenção prevista no artigo 69, inciso II, do RIPI/2002, tendo chegado às
conclusões expostas nos itens a seguir (fl. 423, destacou-se).
E o motivo daquele lançamento foi exatamente a falta de previsão legal para
aproveitamento de créditos, sem que tivesse havido menção alguma às alíquotas de IPI
aplicáveis aos produtos correspondentes:
12) São indevidos, por falta de previsão legal, os créditos calculados em
relação aos produtos fornecidos por Pepsi-Cola, Crown e pela filial de
Arosuco, bem como os valores correspondentes a filmes plásticos que saíram
de Valfilm até 13/09/2009 e a concentrados que não tinham o sabor guaraná
recebidos da matriz de Arosuco (fl. 425, destacou-se).
Em resumo, não se investigou naquele processo, se os “kits” podiam ser enquadrados
como “preparações compostas”, nos termos dos ex-tarifários da posição 2106.90.10 da
TIPI, diferentemente do ocorrido no presente caso.
Verifica-se que não houve qualquer critério jurídico adotado em relação à classificação
fiscal dos produtos, pois não houve qualquer lançamento de ofício a respeito de
classificação fiscal. Assim, o artigo 146 do CTN pressupõe a existência de um
lançamento prévio, o qual não ocorreu. Também não houve lançamento por
homologação expressa, a caracterizar qualquer adoção de critério jurídico quanto à
classificação fiscal dos produtos.
Assim, não há que se falar em qualquer alteração de critério jurídico.
Além disso, por inexistir qualquer pronunciamento expresso da Administração
Tributária sobre a classificação dos “kits”, fica afastada a aplicação do § único, do
Artigo 100, do CTN, que assim dispõe: (...)
A adoção de novo critério jurídico é vedada, em defesa da segurança jurídica, com
previsão expressa no Código Tributário Nacional, artigo 146, com a seguinte redação:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Nessa toada, não há que se falar em aplicar a vedação contida no artigo 146, posto
que a redação veda a aplicação de novo critério jurídico ao mesmo fato gerador, o que não é o
caso. Nesse sentido cito festejada obra da Conselheira Thais De Laurentiis:
“Conclui-se, então, que a proibição de alteração de critério jurídico posta no art. 146 do
CTN não esta se referindo à autuação de períodos não anteriores fiscalizados, mas sim à
anulação de um primeiro lançamento e efetivação de um novo, para aqueles mesmos
fatos geradores, com base no novel entendimento jurídico, além do caso de revisão via
lançamento suplementar.” 2
E na jurisprudência administrativa convém destacar voto proferido nesta Turma,
acórdão n.o 3201-005.424, em outra formação, no qual o Ilustre Conselheiro Relator Paulo
Roberto Duarte Mereira ressaltou que:

2 Laurentiis, Thais De. Mudança de Critério Jurídico pela Administração Triburária: regime de controle e garantia
do contribuinte. IBDT, 2022. p. 61.
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

Entendo que para que haja a alteração de critérios jurídicos adotados no lançamento,
vedada pelo art. 146 do CTN, deve ter havido um lançamento de ofício anterior em
relação aos mesmos fatos geradores cujo posicionamento se pretende alterar.
Nesse sentido, não houve qualquer alteração de procedimento fiscal no tocante à
classificação fiscal em relação à contribuinte.
O CARF tem posicionamento firme neste sentido em julgamento de Recurso da
AMBEV. Cito dois deles.
No Acórdão no 3402004.988, sessão de 21/03/2018, o Relator, Conselheiro Waldir
Navarro Bezerra, firmou o entendimento de que "O fato de o Fisco não haver detectado
anteriormente uma determinada infração praticada pelo contribuinte não pode ser
interpretado como um reconhecimento tácito da validade desta conduta, nem tampouco
tomado como uma “prática reiteradamente observada pelas autoridades
administrativas”, que lhe atribua foros de “norma complementar de lei”.
Em caso análogo, no Acórdão no 3302006.113, sessão de 27/11/2018, o Relator
Conselheiro Jorge Lima Abud, reproduziu em seu voto manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional de que "o mero silêncio administrativo não se confunde com adoção
de critério jurídico pela autoridade administrativa.
Perfilho o entendimento esposado nesses indigitados Acórdãos e acrescento que se
aceitável a tese da recorrente, seria mister do Fisco manifestar-se sobre todas as
condutas do contribuinte no período fiscalizado, sob pena de ser interpretar qualquer
omissão como reconhecimento tácito de validade de conduta, e mais, com atributos de
"prática reiterada da administração", o que seria completo absurdo.
Assim, não há que se falar em qualquer alteração de critério jurídico no
lançamento a reclassificação fiscal em relação ao contribuinte.
Em conclusão, além de não entender ser o caso de nulidade, também não é o caso
de alteração de critério jurídico, posto que o caso que se pretende comparar é diverso do caso
concreto, razão pela qual rejeito a preliminar.
MÉRITO
O contribuinte defende o seu direito ao crédito de IPI sobre os insumos e materiais de
embalagem para fabricação de refrigerantes adquiridos da zona franca de Manaus, destacando
em seu Recurso Voluntário os seguintes tópicos:
(A) DO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI SOBRE OS INSUMOS E MATERIAIS DE
EMBALAGEM PARA FABRICAÇÃO DE REFRIGERANTES ADQUIRIDOS DA
ZONA FRANCA DE MANAUS
2.1. DOS CRÉDITOS RELATIVOS ÀS AQUISIÇÕES JUNTO ÀS EMPRESAS
PEPSI E VALFILM. UTILIZAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA REGIONAL IN
NATURA OU PROCESSADA
2.2. DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE AS AQUISIÇÕES AO ABRIGO DA
ISENÇÃO DO ARTIGO 82, II, DO RIPI/2010 – ART. 40 DO ADCT
2.3. DOS CRÉDITOS DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E A AUSÊNCIA DE ERRO
DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS “KITS” ADQUIRIDOS JUNTO ÀS EMPRESA
PEPSI E AROSUCO
2.4. DA BOA-FÉ DA RECORRENTE E O DIREITO AOS CRÉDITOS GLOSADOS
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

B. DO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI SOBRE MATERIAIS INTERMEDIÁRIOS
DE PRODUÇÃO INDEVIDAMENTE QUALIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO
COMO DE USO E CONSUMO DO ESTABELECIMENTO
No que se refere ao primeiro item, 2.1 - créditos relativos às aquisições junto às
empresas pepsi e valfilm. utilização de matéria-prima regional in natura ou processada, a
análise que devemos fazer se restringe aos insumos adquiridos da empresa Pepsi, visto que os
insumos da empresa Valfilm (Filmes plásticos) tiveram a glosa revertida no julgamento da DRJ,
conforme constou no relatório.
É importante deixar consignado que em que pese o acórdão da DRJ tenha
concluído pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, em suas razões deixou claro
que deverá ser revertida a glosa referente às aquisições da Valfilm, conforme ocorreu no
processo de lançamento, vejamos a conclusão do julgado a quo:
68. Ainda que reconhecida a improcedência de parte da glosa efetuada, o valor revisto
somente acarretará alterações no processo referente ao lançamento, não sendo suficiente
para o reconhecimento de crédito para a pessoa jurídica.
Assim, passo a descrever as alegações recursais:
2. Com efeito, em relação aos fornecedores Pepsi e Valfilm a glosa tem origem em
evidente equívoco da Fiscalização na interpretação das expressões “elaborados com
matérias-primas” e “produção regional”, para concluir que o benefício fiscal: (i)
somente seria aplicável àquelas mercadorias em cuja produção tenham sido empregados
materiais agrícolas ou extrativos in natura (no caso da Pepsi); (ii) seria inaplicável
àquelas mercadorias cuja produção tenha empregado materiais agrícolas ou extrativos in
natura que representem uma “pequena fração da composição do produto”, pois “ao
grafar que o bem deve ser ‘elaborado com’ matéria prima extrativa, o legislador
estabeleceu um marco relacionado à quantidade e importância do extrato vegetal, pois
jamais se empregaria tais palavras ao se referir a um aditivo usado no processo
industrial”, no caso da Valfilm; (iii) não se aplica aos insumos adquiridos dentro da
área compreendida como Amazônia Legal, que inclui o Estado do Mato Grosso (no caso
da Pepsi).
(...)
16. Isto posto, é inquestionável a improcedência da glosa dos créditos decorrentes da
aquisição de insumos sob o abrigo da isenção do artigo 6' de Decreto-lei 1.435/75 (art.
82, III, do RIPI/2002 e art. 95, III, do RIPI/2010), mais precisamente do contribuinte da
Pepsi, pois o lançamento contraria ao disposto no art. 6' do DL n. 1.435/75 (que não
condiciona a isenção e o crédito presumido a utilização de matéria-prima in natura ou a
composição de determinada quantidade de matéria-prima no produto final) e ao
posicionamento expresso do MPO/MDIC/MCT e da SUFRAMA. Deve ser provido este
Recurso Voluntário neste tópico, portanto.
A despeito do conceito dos Kit’s objeto da glosa, a recorrente apresentou
descrição dos produtos fornecidos pelas empresas PEPSI E AROUSUCO, conforme se pode
notar no relatório fiscal, vejamos:
(...)
14.1 - Pelo menos uma das embalagens contém ingredientes aromatizantes específicos
para a bebida a ser industrializada. No kit sabor Cola, o componente em questão
contém extrato de noz de cola, aroma "sabor Pepsi", corante caramelo e outros
ingredientes. No kit sabor guaraná, tal componente contém extrato vegetal de guaraná,
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

aroma natural de guaraná e corante caramelo. Nos kits sabor laranja, limão, uva e
tônica, o componente contém aroma natural.
(...)
O Relatório Fiscal ao analisar os KIT’s adquiridos pela PEPSI faz as seguintes
considerações:
Análise dos kits adquiridos de Pepsi
21) Constatou-se que Pepsi não emprega açúcar nem qualquer outra matéria-prima
extrativa regional no processo de industrialização dos kits para fabricação de
concentrados.
22) No caso da elaboração de componentes com sabor Cola, é empregado por Pepsi o
corante caramelo, produto industrializado por D D WILLIAMSON DO BRASIL
LTDA, CNPJ no 02.789.565/0001-25.
23) O corante caramelo não é uma matéria-prima extrativa, e sim um produto
intermediário em cuja industrialização D D Williamson emprega açúcar.
24) Como será demonstrado a seguir, independentemente da origem do açúcar
empregado por D D Williamson, o corante caramelo não pode gerar direito à isenção do
artigo 95, inciso III, do RIPI/2010.
25) Entretanto, em relação à origem do açúcar empregado por D D Williamson, foram
constatados os fatos descritos a seguir:
25.1 - Em declaração datada de 09/11/2016, entregue por Pepsi no curso de diligência
realizada pelo Fisco, a empresa registrou que “Com relação ao corante caramelo, fomos
informados pela empresa D.D. Williamson que ele é produzido, atualmente, com uso de
açúcar proveniente de fornecedores localizados nos Municípios de Nova Olímpia e
Sonora, no Estado de Mato Grosso, e de fornecedores localizados em Maués, Estado do
Amazonas, todos compreendidos pela região amazônica, conforme definida pelo art. 29
da Lei n. 5.173/66 e art. 45 da LC n. 31/772”.
25.2 - Como o Fisco observou que o Município de Sonora fica no Estado de Mato
Grosso do Sul (fora da Amazônia Legal), e não Mato Grosso, Pepsi foi intimada a
prestar esclarecimentos.
25.3 - Em resposta, Pepsi confirmou que houve o erro acima, e encaminhou declarações
apresentadas por D.D. Williamson que contém informações adicionais sobre a origem
do açúcar utilizado na elaboração do corante caramelo.
25.4 - Nestas declarações, fica esclarecido que o açúcar cristal, que serve de base para a
elaboração do corante caramelo (processo de hidrólise) não é proveniente de
fornecedores localizados na Amazônia Ocidental, mas sim do Estado de Mato Grosso
(dentro da Amazônia Legal), e, em determinados períodos, Mato Grosso do Sul ou
Goiás.
25.5 - De qualquer maneira, a legislação que trata do conceito Amazônia Legal não se
aplica ao caso em análise. O art. 6o do DL 1435/75 (artigo 95, inciso III, do RIPI/2010)
se refere à Amazônia Ocidental, que é constituída somente por Amazonas, Acre,
Rondônia e Roraima, conforme Decretos-Lei no 291/1967 e no 356/1968.
25.6 - Vários itens da Exposição de Motivos do DL 1435/75 falam no objetivo de
promover o desenvolvimento regional da Amazônia Ocidental, mostrando que a palavra
regional não pode ser entendida como relacionada à Amazônia Legal. Por exemplo,
transcrevemos a seguir trechos da introdução:
Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência as minutas de
Decreto-lei e de Decreto anexas, que alteram a legislação e o mecanismo dos
incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus e da Amazônia Ocidental, com a
finalidade de melhor ajustá-los ao atual estágio de desenvolvimento regional e à
estratégia industrial do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) i
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

(...)
5. Esses e outros fatores conduzem à necessidade de redefinir, para os próximos anos, a
estratégia de ação do Governo Federal para a Zona Franca de Manaus e a Amazônia
Ocidental, através das seguintes medidas, que temos a honra de submeter à elevada
consideração de Vossa Excelência: (grifos nossos)
25.7 - As declarações de D.D. Williamson também mostram que no ano de 2011 esta
empresa incluiu açúcar mascavo no seu processo produtivo. Mas não se pode dizer que
o corante caramelo é “elaborado com” açúcar mascavo, pelos motivos que serão
expostos neste Termo quando se tratar de filmes plásticos em que foi utilizada pequena
quantidade de óleo de dendê (o assunto não será aprofundado aqui porque,
independentemente da origem do açúcar empregado por D D Williamson, o corante
caramelo não pode gerar direito à isenção do artigo 95, inciso III, do RIPI/2010, como
será demonstrado a partir do item a seguir).
26) O corante caramelo é resultado de um processo de industrialização de razoável
complexidade, que inclui o uso de diversos compostos químicos. Resumidamente, o
processo de industrialização para a obtenção do corante caramelo é realizado em duas
etapas:
a) Processo de hidrólise: ocorre através da inversão da sacarose, sendo utilizados como
matérias-primas o açúcar cristal, água e catalisador ácido. Esse processo quebra a
molécula da sacarose, gerando outros tipos de açúcares. O produto resultante é o açúcar
hidrolisado, que é uma mistura de sacarose, glicose e frutose.
b) Processo de manufatura do corante caramelo: ocorre em reatores, através do processo
de caramelização, utilizando o açúcar hidrolisado da etapa anterior, acrescido de água,
sal de amônio e solução alcalina.
Durante todo esse processo existe o acompanhamento de técnicos de laboratório,
coletando e analisando todos os parâmetros de qualidade.
27) O corante caramelo pode gozar da isenção prevista no artigo 95, inciso III, do
RIPI/2010), pois a sacarose (açúcar), que é uma matéria-prima agrícola e extrativa
vegetal de produção regional, foi “incorporada” a ele.
28) Entretanto, o fato do corante caramelo poder gozar da isenção prevista no artigo 95,
inciso III, do RIPI/2010 não significa que ele pode gerar direito à isenção para o produto
elaborado a partir dele. O benefício fiscal tem um limite concreto e absoluto: é a
elaboração do produto a partir do extrato.
29) As empresas alegam que a ausência da palavra "diretamente" no caput do art. 6o do
Decreto-lei no 1.435/75 indicaria que a legislação não exige que a matéria-prima
extrativa regional (açúcar) seja utilizada diretamente no produto que faz jus à isenção.
(...)
30) Entretanto, a utilização do termo "matérias-primas", por si só, já determina
que deve haver o emprego direto do bem extrativo no processo produtivo do
contribuinte beneficiado, pois "matérias-primas" são por definição aqueles bens
que se incorporam no processo de transformação do qual resulta a mercadoria
industrializada.
Como se vê a recorrente busca reverter a autuação sobre os produtos oriundos da
empresa Pepsi, com a interpretação de que o corante caramelo utilizado no KIT, é a 'matéria
prima' descrita no art. 6o do Decreto-Lei n.o 1.435/75 e por isso ensejariam a fruição do
benefício, contudo restou esclarecido pela fiscalização, com base nas informações cedidas pela
própria recorrente no decorrer do processo de fiscalização, que o corante é um produto
industrializado fornecido por outra empresa (D.D. Williamson).
Art. 6o do Decreto-lei n° 1.435, de 16 de dezembro de 1975:
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

"Art 6o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na área
definida pelo § 4o do art. 1o do Decreto-lei no 291, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 1o Os produtos a que se refere o ‘caput’ deste artigo gerarão crédito do Imposto
sobre Produtos Industrializados, calculado como se devido fosse, sempre que
empregados como matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de
embalagem, na industrialização, em qualquer ponto do território nacional, de produtos
efetivamente sujeitos ao pagamento do referido imposto.
§ 2o Os incentivos fiscais previstos neste artigo aplicam-se, exclusivamente, aos
produtos elaborados por estabelecimentos industriais cujos projetos tenham sido
aprovados pela SUFRAMA." (grifei)
Partindo do que dispõe a Lei, conclui-se que para usufruir do benefício fiscal, se
faz necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:
(a) Que o produto adquirido seja elaborado com matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária.
(b) Que o estabelecimento fornecedor seja localizado na Amazônia Ocidental.
(c) Que os projetos do fornecedor tenham sido aprovados pelo Conselho de
Administração da Suframa.
(d) Que o produto adquirido não seja o fumo do Capítulo 24 nem as bebidas alcoólicas,
das posições 22.03 a 22.06 e dos códigos 2208.20.00 a 2208.70.00 e 2208.90.00 (exceto
o Ex da TIPI.
(e) Que o bem seja empregado pelo adquirente como matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem, na industrialização de produtos sujeitos
ao imposto.
Diante desses requisitos, forçoso discordar da interpretação da recorrente, pois
não se trata de um conceito amplo e genérico que abarca tanto a matéria prima bruta quanto a já
industrializada, se assim o fosse a Lei especificaria caso a caso, como já o fez em outras
oportunidades.
Pelo que ficou consignado no relatório fiscal, a partir das informações cedidas
pelo contribuinte, o produto “corante caramelo” que compõe o KIT, é um produto industrializado
que contém açúcar que não é proveniente de fornecedores localizados na Amazônia Ocidental,
logo, não se enquadra nos critérios de isenção do art. 6o do Decreto-lei n° 1.435/75.
A expressão “matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional” não dá margem para o entendimento de que todo e qualquer produto novo, como é o
caso do corante caramelo do “KIT”, que contenha o produto agrícola com isenção também
usufrua dos mesmos benefícios, pois, repito, a lei assim não diz.
Ademais, conforme bem salientado pelo julgado a quo, ao contrário do que
sustenta a Recorrente, a matéria prima regional é aquela extraída da região beneficiada pela
legislação tributária, objeto do incentivo fiscal, sendo inadmissível estender para outras regiões
diversa daquela que a consta na Lei.
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

Sobre a matéria a jurisprudência do CARF já se posicionou em julgado da câmara
Superior, acórdão n.o 9303-006.987 de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, no
seguinte sentido:
CREDITAMENTO
"FICTO"
NAS
AQUISIÇÕES
DA
AMAZÔNIA
OCIDENTAL.
CONDICIONANTE.
PRODUTOS
ELABORADOS
COM
MATÉRIAS PRIMAS AGRÍCOLAS E
EXTRATIVAS VEGETAIS DE
PRODUÇÃO REGIONAL.
Somente os produtos elaborados com matérias primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos industriais
localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pelo
Conselho de Administração da SUFRAMA, dão direito ao estabelecimento industrial
adquirente ao creditamento do IPI como se devido fosse, não estando aí contemplados,
portanto, os produtos elaborados com insumos que já sofreram um processo de
industrialização, como os utilizados na fabricação de concentrados para refrigerantes
(art. 175, c/c art. 82, do RIPI/2002).
Em suas razões o relator aborda ainda as seguintes questões:
3. Direito (específico) ao creditamento “ficto” nas aquisições de insumos
elaborados com matérias primas da Amazônia Ocidental
Em uma situação específica, há previsão legal para o creditamento "ficto" em questão,
desde que preenchidas as condições do art. 175, c/c art. 82, III, do RIPI/2002 (vigente à
época):
Art. 175. Os estabelecimentos industriais poderão creditar-se do valor do imposto
calculado, como se devido fosse, sobre os produtos adquiridos com a isenção do inciso
III do art. 82, desde que para emprego como MP, PI e ME, na industrialização de
produtos sujeitos ao imposto (Decreto lei no 1.435, de 1975, art. 6o, § 1o).
(...)
Art. 82. São isentos do imposto:
(...)
III os produtos elaborados com matérias primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos industriais
localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pelo
Conselho de Administração da SUFRAMA, excetuados o fumo do Capítulo 24 e as
bebidas alcoólicas, das posições 22.03 a 22.06 e dos códigos 2208.20.00 a 2208.70.00
e 2208.90.00 (exceto o Ex 01) da TIPI (Decreto lei no 1.435, de 1975, art. 6o, e Decreto
lei no 1.593, de 1977, art. 34).
O que aqui está em litígio é se o produto (CocaCola) é fabricado com "matérias primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional".
O industrial adquire, da RECOFARMA (localizada na ZFM/AO) concentrados para
fabricação de refrigerantes, na forma de "kits", para depois misturá-los e diluí-los,
para a obtenção do produto final.
Ocorre que, no caso da Coca Cola, um dos insumos utilizados no concentrado é o
corante caramelo, que é um produto intermediário, resultado de um processo de
industrialização de razoável complexidade, que inclui o uso de diversos compostos
químicos, não havendo, portanto, o direito ao alentado creditamento.
Atesta isto a transcrição de excerto das Contrarrazões da PGFN (fl. 2.482):
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

"A própria contribuinte informa que a Recofarma não se utiliza de matérias primas de
produção regional em seu processo industrial de fabricação do concentrado para
refrigerantes, mas sim de corante caramelo, que é produto
intermediário/industrializado, elaborado a partir do açúcar e do álcool, também
intermediários/industrializados, e não matérias primas agrícolas ou extrativas vegetais
de produção regional".
E, observe-se que a isenção do IPI prevista no art. 6o do Decreto Lei no 1.435/1975 é
objetiva (em virtude do produto), e não subjetiva (em função da qualidade do
beneficiário). Assim, para se verificar a existência do direito ao benefício, é irrelevante
identificar qual a pessoa jurídica que é responsável por cada etapa da cadeia produtiva
(1a ou 2a industrialização), devendo-se apenas analisar o produto fabricado e as matérias
primas utilizadas na sua elaboração. Por exemplo, se a industrialização do corante
caramelo fosse realizada por Recofarma, em nada mudaria o entendimento aqui
exposado, pois o produto comercializado com a isenção continuaria tendo como insumo
o corante caramelo:
(...)
Assim, não assiste razão ao contribuinte, porquanto somente os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, são
passíveis de creditamento do IPI excluídos os produtos elaborados com insumos que já sofreram
um processo de industrialização, portanto, entendo por adotar o mesmo entendimento exposto
acima, visto ser predominante na jurisprudência administrativa e em linha com o que consta na
legislação.
Sentido semelhante, encaminhou o Acórdão já citado n.o 3302-007.496 de
relatoria do conselheiro Relator Walker Araújo que também se debruçou a julgar os créditos
relativos às aquisições junto às empresas Pepsi e Valfilm, utilização de matéria-prima regional in
natura ou processada, inclusive cita outros acórdãos no qual também já havia se pronunciado
desfavoravelmente ao entendimento explicitado pela Recorrente nos autos dos PAF ́s
11080.722074/2016-40 (acórdão 3302-006.429) e 10384.720215/2013-60 (acórdão 3302-
004.410), no qual conclui o tópico adotando os fundamentos da decisão proferida no Acórdão de
Relatoria da Conselheira Semiramis de Oliveira Duro 3301-005.953.
A recorrente defende ainda a competência da SUFRAMA na abordagem dos
requisitos a serem cumpridos para a obtenção da isenção, conforme destaco abaixo:
6. Nessa premissa, tendo a SUFRAMA delimitado o alcance do incentivo em questão
para possibilitar a utilização de insumo produzido a partir do açúcar de cana planta no
Mato Grosso, não cabe ao Fisco sustentar a inaplicabilidade do art. 6' do Decreto
1.435/75 no caso em tela, ao menos enquanto vigente o ato legal da SUFRAMA.
7. No que tange à ao conceito de matéria-prima, este é de definição ampla,
compreensivo de “toda matéria aplicada na produção de uma nova espécie, pela
transformação dela em outra”.
8. Nessa premissa, o art. 6' do DI, n. 1.435/75, ao referir “matéria-prima bruta” ou
“provinda da natureza”, reportando-se ao termo genérico “matérias-primas”, prescreve a
aplicação do benefício a toda e qualquer mercadoria que contenha (“elaborado com”)
matérias-primas de base vegetal, não importando se in natura ou já processadas.
9. O §1' do art. 6' do DI, n. 1.435/75 assegura o incentivo “sempre que” os produtos que
contenham substâncias de origem vegetal sejam “empregados como matérias-primas”
de outros, que afirma a natureza objetiva do incentivo, aplicando-se a todo produto que
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

possua conteúdo vegetal de origem amazônica, in natura ou previamente processado.
Tratando-se de projetos aprovados pela SUFRAMA, deve-se ter em conta que o regime
de benefício fiscais da ZFM há de condicionar o intérprete a enfatizar o caráter
teleológico do incentivo fiscal, justamente para consagrar os desígnios de estímulo ao
desenvolvimento da região.
Sobre o tema, ressalto a competência da Receita Federal do Brasil para
fiscalização do cumprimento dos requisitos relacionados aos benefícios fiscais presentes nas
Resoluções da SUFRAMA e remeto também ao que foi decidido no acórdão n.o 9303-006.987,
já citado, vejamos:
(...)
A Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) é uma autarquia
vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços que administra a
Zona Franca de Manaus, com a responsabilidade de construir um modelo de
desenvolvimento regional que utilize de forma sustentável os recursos naturais,
assegurando viabilidade econômica e melhoria da qualidade de vida das populações
locais.
Assim, é natural que o mecanismo escolhido pelo legislador para demonstrar que o
projeto produtivo atende à política de desenvolvimento da agropecuária e agroindústria
da região tenha sido a aprovação pela SUFRAMA.
Mas é a Receita Federal do Brasil, vinculada ao Ministério da Fazenda, quem tem a
competência para verificar o cumprimento de todos os requisitos quando da efetiva
utilização de benefícios fiscais, e cobrar os valores de imposto que sejam devidos,
observando–se inclusive que a Administração Fazendária e os seus servidores fiscais
possuem precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei (art. 37,
XVIII, da Constituição Federal).
Não há que se falar em conflito entre a SUFRAMA e a Receita Federal. A autarquia,
exercendo sua competência, aprovou o projeto de Recofarma, que reconhecidamente
permanece válido para fins de atendimento a um dos requisitos previstos no art. 6o do
Decreto Lei no 1.435/75. O Fisco, exercendo a sua competência, analisou a legitimidade
da utilização da isenção, e constatou que não foi atendida a exigência de emprego de
matéria prima extrativa vegetal de produção regional. As competências são exercidas
concorrentemente, respeitando-se a área de atuação de cada órgão.
A Receita Federal não afastou a Resolução da SUFRAMA e nem disse que ela estaria
equivocada. O que se fez, nestes autos, foi unicamente concluir que a exigência imposta
não foi observada pela empresa. (...)
Evidente, portanto, que não há conflito entre o entendimento da Receita Federal e
a Resolução da SUFRAMA, sendo a melhor interpretação no sentido de que faltou à contribuinte
adequação a referida resolução, que conforme já mencionado acima, no caso concreto, esta
envolta no fato do produto “corante caramelo” que compõe o KIT, ser um produto
industrializado que contém açúcar que não é proveniente de fornecedores localizados na
Amazônia Ocidental.
Concluo, portanto, em manter a glosa do crédito que o contribuinte buscou obter
com base na isenção prevista no art. 6o do Decreto-lei n° 1.435/75.
A recorrente defende ainda o “2.2 direito ao crédito sobre as aquisições ao
abrigo da isenção do artigo 82 II, do RIPI/2010 – Artigo 40 do ADCT”. Aqui destaco que se
equivocou o recorrente no dispositivo legal apontado, já que o artigo 82, II do RIPI de 2010 que
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

trata de “bens do setor de tecnologias da informação e comunicação industrializados na Zona
Franca de Manaus”, matéria diversa da que estamos julgando nestes autos.
7. O artigo 40 do ADCT prescreve que: “essa região de livre comércio deve manter,
pelo prazo previsto na Constituição, em relação ao restante do País, um tratamento
diferenciado, mais favorecido, compatível com a finalidade do incentivo regional que
lhe foi outorgado”.
8. Assim, para que os insumos adquiridos de fornecedores localizados na ZFM tenham
tratamento tributário mais benéfico do que aqueles provenientes de outras regiões é
necessário que, além de não incidir o imposto, seja concedido ao adquirente o crédito do
valor correspondente ao IPI sobre a operação, sob pena de que seja retirada qualquer
vantagem na aquisição de produtos da ZFM.
Aliás, a negativa ao crédito presumido torna a operação com contribuintes situados na
ZFM mais onerosa, considerando os custos logísticos decorrentes da distância da região
para os centros mais industrializados do país.
9. Deve ser considerado, ademais, que o Estado do Amazonas, por força dos princípios
constitucionais aqui elencados, desfruta de uma posição federativa diferenciada,
decorrente justamente dos benefícios fiscais que são estabelecidos à Zona Franca de
Manaus, mantidos na CF/88 pelo art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, que reconhece a ZFM como área de incentivos fiscais.
10. Não é por outro motivo, portanto, que o STF negou o creditamento do IPI em casos
comuns de aquisição de insumos desonerados ressalvando a situação peculiar da
ZFM, como se verifica da decisão proferida no RE-ED 566.819/RS (Pleno - Rel. Min.
Marco Aurélio – DJ: 15/10/2013):
“IPI – CRÉDITO – INSUMO ISENTO – ABRANGÊNCIA. No julgamento deste
recurso extraordinário, não se fez em jogo situação jurídica regida quer pela Lei
n" 9.779/99 – artigo 11 –, quer por legislação especial acerca da Zona Franca de
Manaus. Esta última matéria será apreciada pelo Plenário ante a admissão da
repercussão geral no Recurso Extraordinário n" 592.891/SP, outrora sob a relatoria
da Ministra Ellen Gracie e hoje redistribuído à Ministra Rosa Weber”.
11. Frisa-se que no acima citado RE 592.891/SP, que trata especificamente do crédito
presumido sobre os insumos isentos adquiridos da ZFM, o julgamento já conta com três
votos favoráveis aos contribuintes, o que sinaliza para uma solução do tema
favoravelmente a tese aqui defendida.
12. Concluindo este tópico, a Recorrente afirma que é improcedente a glosa dos créditos
relativos aos insumos isentos oriundos da ZFM adquiridos junto às empresas Pepsi,
Arosuco, Valmaster e Videolar Innova devendo ser integralmente provido este recurso
para que seja cancelado o Auto de Infração neste ponto.
O artigo que a recorrente deve estar a se referir é o artigo 81, II do RIPI de 2010,
que assim dispõe:
Art. 81. São isentos do imposto (Decreto-Lei n o 288, de 28 de fevereiro de 1967, art.
9 o , e Lei n o 8.387, de 1991, art. 1 o ):
I - os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, destinados, ao seu consumo
interno, excluídos as armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de
passageiros;
II - os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, por estabelecimentos com
projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

Franca de Manaus - SUFRAMA, que não sejam industrializados pelas modalidades de
acondicionamento ou reacondicionamento, destinados à comercialização em qualquer
outro ponto do território nacional, excluídos as armas e munições, fumo, bebidas
alcoólicas e automóveis de passageiros e produtos de perfumaria ou de toucador,
preparados ou preparações cosméticas, salvo quanto a estes (Posições 33.03 a 33.07 da
TIPI) se produzidos com utilização de matérias-primas da fauna e flora regionais, em
conformidade com processo produtivo básico; e
Inicialmente observo que o item anterior que tratava de “créditos relativos às
aquisições junto às empresas pepsi e valfilm. utilização de matéria-prima regional in natura
ou processada” não possui relação direta com o resultado do julgamento do RE no 592.891-SP
pelo STF, visto que a negativa do crédito se deu justamente porque o produto utilizado não se
classificava como matéria-prima, nos exatos termos da exposição acima, diferente do que se fala
no julgado pela Suprema Corte, conforme abaixo será melhor detalhado.
Observo que no julgamento do RE no 592.891-SP pelo STF, em 25/04/2019, sob a
sistemática de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2°,III,
da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
__________________________
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo
complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das
desigualdades regionais.
(...)
§ 2o Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei:
(...)
III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por
pessoas físicas ou jurídicas;
___________________________
Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de
comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e
cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.
Possibilitou-se, com o referido julgamento, o creditamento de IPI na aquisição
direta de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM), por força de exceção
constitucionalmente justificável à técnica da não-cumulatividade, por se tratar da especial
posição constitucional atribuída à ZFM e da natureza de incentivo regional da desoneração.
Com o trânsito em julgado3 da referida decisão a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) emitiu a Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME que dispensa

3
Trânsito
em
julgado
em
18/02/2021,
conforme consulta processual no sítio do STF. Link http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2638514&numeroPro cesso=592891&classeProcesso=RE&numeroTema=322
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

contestação e recursos daquela Procuradoria, com fulcro no art. 19, VI, a, da Lei n° 10.522, de
2002, c/c o art. 2°, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016, nos termos seguintes:
1.20. Creditamento de IPI
h) Creditamento de IPI quando a mercadoria é proveniente ou o produtor está localizado
na Zona Franca de Manaus (ZFM) — Tema 322 RG — RE 592.891/SP.
Resumo: O STF, julgando o tema 322 de Repercussão Geral, firmou a tese de que "há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2°, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT."
Observação 1. O precedente não abrange os produtos finais adquiridos junto às
empresas localizadas na ZFM, mas apenas insumos, matérias-primas e materiais de
embalagem utilizados para a produção dos bens finais;
Observação 2. O julgamento está limitado às hipóteses de isenção, não estando
abrangidas demais hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero ou não-
tributação;
Observação 3. É necessário que o bem tenha tributação positiva na TIPI, para fins de
aplicação do creditamento;
Observação 4. Os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem ser
adquiridos da ZFM para empresa situada fora da região.
Precedente: RE n° 592.891/SP (tema 322 de Repercussão Geral)
A referida Nota Explicativa foi, ainda, remetida à RFB para os fins da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2014, de forma a vincular as atividades da RFB ao entendimento
judicial desfavorável em comento.
Na esfera deste Colegiado, o RICARF4, determina a reprodução pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF das decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF e STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou
dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil.
Cabe ressaltar, que este julgador reconhece a ratio decidendi do julgamento do RE
no 592.891-SP, quer seja sobre a finalidade de se conceder a tomada de créditos quando a
operação anterior é isenta, ora incentivando a redução de desigualdades regionais, quer seja na
espécie exceção constitucionalmente justificada à técnica da não cumulatividade [CF, art. 153, §
3o, II] que legitima o tratamento diferenciado, no sentido da realização da igualdade.
Ocorre que as glosas relativas às aquisições dos “kits de bebidas” não possuem
relação direta com o resultado do julgamento do RE no 592.891-SP pelo STF, visto que a
negativa do crédito se deu justamente porque o produto industrializado não utiliza matéria prima
com isenção, nos exatos termos da exposição acima, contrariando expressamente o que foi
reconhecido pela Suprema Corte.
Dessa forma, não se nega a vinculação deste Colegiado ao julgado, cuja aplicação
é obrigatória para reconhecer o direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-

4 art. 62, §2o, do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do CARF
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, em plena consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal STF, no Recurso
Extraordinário no 592.891, contudo, reitero que o assunto objeto deste processo é matéria diversa
ao que foi objeto do RE, pelos motivos que já restaram esclarecidos.
Passamos a analisar o tópico que trata “dos produtos adquiridos e a ausência de
erro de classificação fiscal dos “kits” adquiridos junto às empresa pepsi e arosuco”,
observando o que foi objeto do Recurso:
RV: 1. Superada a questão do direito ao crédito da Recorrente ao abrigo das isenções
dos artigos 81, II, e 95, III, do RIPI/2010 (e artigos correspondentes do RIPI/2002),
também é absolutamente equivocada a decisão recorrida ao validar a glosa de créditos
atinentes aos “kits” oriundos da PEPSI e da AROSUCO, ao fundamento de que teria
sido descabida a sua classificação no item 2106.90.10, “ex. 01”, da TIPI/NCM/SH. No
caso, além de inovação jurídica que é inaplicável ao presente, por força do art. 146, do
CTN, tal glosa é nula e improcedente, já que tem origem em uma interpretação
inadequada da Norma Explicativa do Sistema Harmonizado – NESH aplicada a posição
21.06, sem prejuízo de que foi procedida independentemente de uma análise técnica
acurada dos produtos envolvidos.
2. No caso, além de inovação jurídica que é inaplicável ao presente, por força do art.
146, do CTN, tal glosa é nula e improcedente, já que tem origem em uma interpretação
inadequada da Norma Explicativa do Sistema Harmonizado – NESH aplicada a posição
21.06, sem prejuízo de que foi procedida independentemente de uma análise técnica
acurada dos produtos envolvidos.
3. Reitera-se, por oportuno, que consequência da reclassificação dos “kits” para a
fabricação de bebidas no NCM 2106.90.10, “caput”, e nas outras posições da TIPI
apontadas pelo Fisco, é que as alíquotas do IPI aplicáveis são iguais a zero, do que
resulta a inexistência de créditos presumidos passíveis de apropriação.
4. Ocorre que não há elementos jurídicos que justifiquem referida reclassificação por
suposto erro, tampouco há de se cogitar – e no Auto de Infração nada é referido neste
sentido – sobre a alteração de qualquer aspecto de fato (formulação, etc.) acerca dos
produtos historicamente classificados na Ex 01, da posição 21.60.90.10.
5. Um primeiro ponto que deve ser enfatizado é o de que a reclassificação fiscal que a
Fiscalização levou a efeito não foi precedida de qualquer laudo elaborado por
profissional técnico habilitado a pronunciar-se sobre os aspectos necessários à
correta identificação e enquadramento dos produtos nos códigos fornecidos pela
NCM/SH.
6. Ou seja, no lançamento tributário – pela alegação de que o art. 30, § 1o, do Decreto
70.235/72 prescreve que “não se considera aspecto técnico a classificação fiscal de
produtos”, a Autoridade Fiscal sentiu-se habilitada, mediante meros conhecimentos
empíricos, a justificar nova classificação fiscal que contradiz Autos de Infração
lavrados historicamente sobre o tema, o que, todavia, foi tido como válido pelo Acórdão
recorrido, pela alegação de fls. 478 que “a autoridade autuante prescinde de laudo
técnico para, aplicando as regras de classificação de mercadorias, impor classificação
diversa da pretendida pela autuada, desde que o faça de forma motivada.”
Inicialmente afasto o argumento de inovação jurídica, pelas razões já descritas na
preliminar, bem como não há que se falar em necessidade de laudo, uma vez que restou
demonstrado nos autos, pelo Relatório de Verificação Fiscal que a classificação fiscal adotada
pela fiscalização foi realizada com base em diligências efetuadas junto a empresa e não em
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

meras elucubrações. Sendo utilizadas provas devidamente colacionadas neste processo com a
colaboração do próprio contribuinte.
No que se refere a correta classificação dos “kits” é importante destacar que a
matéria principal trata do aproveitamento de crédito de IPI nas aquisições de kits de concentrado
das empresas PEPSI e AROSUCO na produção de refrigerante.
A fiscalizada, apesar de não efetuar pagamento do IPI nas aquisições dos insumos
fornecidos pela PEPSI e AROSUCO baseou-se no artigo 237 do RIPI/2010 para escriturar no
livro Registro de Apuração do IPI créditos calculados mediante aplicação da alíquota prevista na
TIPI para o Ex 01 do código 2106.90.10 sobre o valor dos kits que a partir de 01/10/2012, os
produtos desse mesmo código/EX passaram a ser tributados à alíquota de 20% (Decreto no 7742,
de 31/05/2012).
Sobre esse tema há precedente da turma (em outra formação) que por maioria,
guardadas as divergências, sendo o assunto objeto de um rico debate neste colegiado, passo a
discorrer sobre o voto vencedor nessa parte, da lavra do Ilustre Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira, acórdão n.o 3201-005.424. Importante ressaltar que este processo administrativo
no 10830-727.394/2017-84, decorreu das providências resultantes das verificações fiscais
referentes ao 1o e 2o trimestre de 2013, ora da mesma autuada. Imperioso também dizer que este
mesmo acórdão foi citado nos processos 10830.720.225/2018-02 e 10830.724.180/2018-37,
ambos de minha relatoria, julgados recentemente na sessão de setembro/2022.
(...)
Encaminho meu voto no sentido de assentir com as conclusões da autoridade fiscal
exarada ao longo da análise no tópico da classificação fiscal e passo, de forma resumida,
a demonstrar os fundamentos daquela autoridade que constatou que os kits de insumos
para fabricação de bebidas pela AMBEV não se tratam der concentrados na acepção das
Regras Gerais de Interpretação e Notas Explicativas do Sistema Harmonizado.
Fundamento 1: Os produtos que compõem o kit não são preparações compostas.
A explicação do que vem a ser o termo "preparações" na NCM/TIPI e NESH foi
apresentada pela fiscalização a partir dos vários exemplos obtidos das Notas do Sistema
Harmonizado, do que resulta que sempre se refere a uma mistura, que no caso
"composta" trata-se de matérias de Capítulos distintos da NCM/TIPI.
Dessa forma, os textos dos Ex 01 e Ex 02 do código 2106.90.10, ao ser referirem a
“preparações compostas”, estão tratando de bens constituídos por uma mistura de
diversas substâncias, que se apresentam em corpo único. Ocorre que os componentes
dos ‘KITS”, isoladamente considerados, não podem ser identificado como um extrato
ou sabor concentrado, não perfazendo, portanto, o conceito de mercadoria única, como
indevidamente aduz a recorrente.
Ademais, o concentrado é o resultado final de uma das etapas de industrialização no
estabelecimento da AMBEV no qual se adicionam várias outras matérias primas além
dos kits de insumos.
Fundamento 2: Os produtos que compõem o kit não são extratos ou sabores
concentrados e quando diluídos em água não resultam na bebida fabricada pela
AMBEV.
Para efeito da legislação do MAPA que trata de bebidas, o produto concentrado ou o
preparado líquido, quando diluído, deverá apresentar as mesmas características fixadas
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

nos padrões de identidade e qualidade para a bebida/refrigerante. São as prescrições dos
arts. 13 e 30 da Lei no 8.918/1994, verbis:
Art. 13. A bebida deverá conter, obrigatoriamente, a matéria-prima vegetal,
animal ou mineral, responsável por sua característica sensorial, excetuando o
xarope e o preparado sólido para refresco.
[...]
§ 4o O produto concentrado, quando diluído, deverá apresentar as mesmas
características fixadas nos padrões de identidade e qualidade para a bebida na
concentração normal.
[...]
Art. 30. O preparado líquido ou concentrado líquido para refrigerante, quando
diluído, deverá apresentar as mesmas características fixadas nos padrões de
identidade e qualidade para o respectivo refrigerante.
Está correta a conclusão da fiscalização de que o concentrado deve conter todos os
extratos e aditivos da bebida, o que permite que, quando diluído, apresente os mesmos
padrões de identidade e qualidade do produto final. Isto porque a composição do kit que
contenha o extrato e outros ingredientes, se diluído individualmente, não apresentaria as
mesmas características sensoriais e físico-químicas do refrigerante que porventura
viesse a ser elaborado a partir dele. O aroma, o sabor e a coloração (elementos das
características sensoriais), bem como as características físico-químicas não seriam
iguais. Se assim não fosse, seriam desnecessárias as outras partes que compõem cada
kit.
Portanto, conclui-se que um componente de kit para refrigerantes que contenha extrato e
outros ingredientes, acondicionado em embalagem individual, não pode ser enquadrado
em Ex do código 2106.90.10, pois isoladamente não apresenta as características de um
extrato concentrado.
Fundamento 3: O processo de fabricação do refrigerante no estabelecimento da
engarrafadora distingue a etapa na qual é produzido o concentrado classificado no EX
01 do código 2106.90.10.
A descrição do processo industrial no estabelecimento da recorrente revela a etapa exata
em que se obtém o concentrado de refrigerante, que pode ser assim sintetizada:
- A mistura da água tratada com o açúcar é realizada dentro do estabelecimento do
engarrafador com a obtenção do xarope simples;
- O xarope simples é enviado a outro equipamento no qual se mistura com os
ingredientes que compõe o kit adquirido da Recofarma, obtendo-se o xarope composto,
caracterizado como um concentrado;
- O xarope composto é destinado à linha de enchimento onde se realiza a diluição com
água carbonatada e envazado para distribuição e consumo - o refrigerante pronto.
- Alternativamente, o xarope composto pode ser vendido para estabelecimentos
equipados com máquinas Post Mix (conhecidos como máquinas de refrigerante) as
quais adicionam ao concentrado a água, o gás carbônico e outras substâncias.
Com essa descrição demonstra-se que o extrato concentrado é um produto
industrializado obtido no estabelecimento do engarrafador após os processos de
transformação e adição dos ingredientes dos kits adquiridos da Arosuco/Pepsi. A
possibilidade de diluição no próprio estabelecimento da recorrente ou nas máquina Post
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

Mix evidencia que se trata de um concentrado com capacidade de diluição em que se
preserva as características do refrigerante fabricado, conforme definição legal.
Dessa forma, o concentrado que se classifica no EX 01 ou 02 do código TIPI
2106.90.10, somente obtido após etapas de industrialização no estabelecimento da
AMBEV (engarrafadora), não corresponde aos componentes dos kits produzidos pela
Arosuco/Pepsi, pois estes (kits) apenas é uma matéria-prima no processo de obtenção do
concentrado. Ressalta-se que essa distinção entre componentes dos kits da
Arosuco/Pepsi e o concentrado da engarrafadora se dá a nível de apresentação física,
composição química, identificação nos termos da legislação do MAPA e,
consequentemente, resulta em distintas classificações tarifárias na TIPI.
É irrazoável e ilógica a pretensão da recorrente de que a classificação do kit produzido
pela Arosuco/Pepsi deva ser a do concentrado obtido no processo industrial da AMBEV
pois a ele se destina como um dos insumos. Tal fundamento não encontra guarida nas
regras de interpretação do SH e NESH.
Fundamento 4: A aplicação das Regras de Classificação do Sistema Harmonizado
impede a atribuição dos kits no EX 01 do código 2106.90.10.
A Regra Geral para Interpretação (RGI) no 1 prevê que classificação é determinada
pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo. Tal entendimento é
estendido para os textos dos itens, subitens e “Ex”, conforme a Regra Geral
Complementar (RGC) no 1 e a RGC/TIPI-1.
Salvo raras exceções, os textos dos códigos de classificação fiscal e das Notas de Seção
e de Capítulo do Sistema Harmonizado (SH) referem-se a mercadorias que se
apresentam em corpo único.
Por isto, nos casos em que os fabricantes comercializam um conjunto de partes, peças,
matérias ou artigos, cada bem individual que compõe o conjunto deve ser classificado
separadamente. O entendimento aplica-se ao kit comercializado pela Recofarma cuja
classificação, erroneamente, é em EX d código 2106.90.10.
Neste ponto, por concordar com a desclassificação laborada pela fiscalização,
transcrevo os principais argumentos do autuante para fundamentar a impossibilidade de
classificação do kit produzido pela Recofarma no código pretendido.
(...)
Fundamento 5: Vinculação da administração tributária às normas internacionais que
tratam de classificação fiscal e interpretação do SH
A autoridade fiscal demonstrou a sistemática de interpretação das regras de
classificação no âmbito da Organização Mundial das Aduanas - OMA, e a sua
internalização no ordenamento jurídico pátrio, por meio dos veículos legislativos
próprios.
Dessa forma, não que se falar em em desconsiderar as deliberações do Conselho de
Cooperação Aduaneira (CCA) utilizadas como fundamento para a edição da Nota
Explicativa XI da Regra 3b como alegado pela recorrente (fl. 4.247/4.248) que se
tratava apenas um trabalho preparatório anterior à redação da referida Nota. não
conferindo qualquer efeito vinculante.
Engana-se a recorrente. O regramento do RIPI/2010, em matéria de classificação fiscal
e interpretação do conteúdo dos textos e notas de capítulos, posições e subposições
determina em caráter vinculante ou como elemento subsidiário de caráter fundamental a
observância das RGIs, RGC, Notas Complementares e NESH:
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

Art. 16. Far-se-á a classificação de conformidade com as Regras Gerais para
Interpretação - RGI, Regras Gerais Complementares - RGC e Notas
Complementares - NC, todas da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM,
integrantes do seu texto (Lei no 4.502, de 1964, art. 10).
Art. 17. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias - NESH, do Conselho de Cooperação Aduaneira na
versão luso-brasileira, efetuada pelo Grupo Binacional Brasil/Portugal, e suas
alterações aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, constituem
elementos subsidiários de caráter fundamental para a correta interpretação do
conteúdo das Posições e Subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo,
Posições e de Subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado (Lei no
4.502, de 1964, art.10).
(...)
Em arremate aos fundamentos apontados para infirmar a classificação defendida
pela recorrente, o entendimento deste voto é que a classificação fiscal adotada pelo
fornecedor dos kits de insumos é incorreta, não só pelo fato desses "concentrados"
serem constituídos por vários componentes embalados individualmente e vendidos
em conjunto, mas também pelo fato de que o "concentrado" só passa a existir
depois que os componentes do kit são processados no estabelecimento industrial do
adquirente. Aplicando a nota explicativa XI da RGI 3-B, está correta a fiscalização
no sentido de que essa RGI expressamente no caso de fabricação de bebidas dispõe
que "não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes componentes
acondicionados separadamente e apresentados em conjunto (mesmo em embalagem
comum), em proporções fixas, para a fabricação industrial de bebidas, por exemplo."
Diante desta extensa e bem elaborada explicação acerca do processo de classificação,
com a qual entendo por concordar, pois estou convencido que nas hipóteses em que a mercadoria
descrita como “kit ou concentrado para refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes
consistem em diferentes matérias primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente
uma preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de
industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes desses “kits”
deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
Outrossim, conforme bem destacado pelo acórdão a quo, deve ser observada a análise
feita pelo Conselho de Cooperação Aduaneira, vejamos:
59. No propósito de fulminar qualquer dúvida quanto ao correto entendimento citada da
Nota Explicativa XI à Regra 3.b), recorre-se à análise levada a efeito pelo Conselho de
Cooperação Aduaneira por ocasião da edição da mesma, uma vez suscitada, ainda em
1985, a questão posta aqui.
60. A documentação em epígrafe, que pode ser consultada nas fls. 158/210 do processo
11624.720043/2017-41 (cujos fundamentos, conforme já dito, foram aplicados ao
presente conjunto de processos), inclui a respectiva tradução juramentada e evidencia,
sem qualquer margem à dúvida, que os componentes individuais destinados à fabricação
industrial de bebidas devem ser classificados separadamente nos códigos apropriados a
cada um deles, não como uma mercadoria única. Trata-se, simplesmente, da razão de
ser da Nota Explicativa XI à Regra 3.b), em nítida colisão com a tese que a impugnante
pretende fazer prosperar.
Por esses motivos não há reparos a serem feitos na reclassificação efetuada pela
fiscalização. Por conseguinte, os produtos que compõe os kits estão submetidos à alíquota zero na
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

operação de saída do estabelecimento fornecedor (PEPSI e AROSUCO), logo não há previsão
legal para a apropriação de créditos do IPI, correta a glosa efetuada pela fiscalização.
A recorrente defende ainda sua boa-fé ao abordar o tópico “2.4. da boa-fé da
recorrente e o direito aos créditos glosados”, que passamos a analisar.
Consta no Recurso Voluntário os seguintes argumentos:
1. Finalmente, mesmo que superados os argumentos expostos nos itens antecedentes,
que bem demonstram a ilegalidade da autuação, seria de rigor a convalidação dos
créditos apropriados em conformidade com as informações prestadas pelos
fornecedores, já que os artigos 407 e 413 do RIPI/10 deixam claro que a correta
classificação fiscal dos produtos e a sua sujeição ou não ao IPI é de responsabilidade do
emissor da nota fiscal.
2. Dessa maneira, não se pode admitir que a autuada seja punida por ter observado a
classificação fiscal e o regime tributário indicado nas notas fiscais emitidas por seus
fornecedores, em relação a tomada de créditos de boa-fé.
3. No tópico, igualmente, há de ser considerado que a classificação fiscal dos produtos
adquiridos e a respetiva isenção do IPI encontram guarida Portaria Interministerial
MPO/MICT/MCT n. 8/98 e atos da SUFRAMA, as quais reforçam a justa expectativa
da adquirente acerca da legalidade das informações constantes nos documentos fiscais
de aquisição.
4. Dessa forma, deve ser convalidado o crédito apropriado com base nas informações
relativas à classificação fiscal apostas pelos fornecedores das mercadorias nas
respectivas notas fiscais.
Com toda vênia, não se constata nos dispositivos citados pela recorrente, qualquer
isenção por parte do adquirente do documento fiscal quanto a observância das informações
prestadas pelos fornecedores. Nesse passo, em linha com outros julgados que já proferi votei, no
que se refere aos equívocos constantes em notas fiscais, entendo ser responsabilidade do
contribuinte verificar, antes de apurar o crédito indevidamente escriturado, se os dados
constantes no documento estavam corretos ou não, visto que havendo qualquer indício de erro
cabe os ajustes necessários.
Dessa forma, mais uma vez razão não assiste a Recorrente, isto porque,
constatado a apuração incorreta, com a tomada de crédito indevido, cabe à autoridade proceder
às glosas e constituição da exigência fiscal, por imperativo do art. 142 do CTN.
Em seguida, passo a análise do seguinte argumento: B – Do Direito ao crédito de
IPI sobre materiais intermediários de produção indevidamente qualificados pela fiscalização como
de uso e consumo do estabelecimento.
1. Conforme o Termo de Verificação Fiscal n' 03, a Fiscalização entendeu que as
aquisições pela Recorrente de peças e partes de máquinas, aparelhos, equipamentos,
óleos, lubrificantes, produtos utilizados para assepsia, limpeza e tratamento de água, não
geram direito a crédito do IPI, por força do Parecer Normativo da COSIT n' 65, de
06/11/1979 e art. 25, da Lei 4.502/64, tendo em conta tais itens que não tiveram contato
físico direto e/ou não sofreram/exerceram diretamente ação no produto industrializado
durante o processo industrial.
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

2. Na decisão recorrida, ao seu turno, referido entendimento restou mantido, a partir da
interpretação do Parecer Normativo CST n' 65, de 1979, do Parecer Normativo n' 181,
de 1974 e do art. 226 do RIPI/2010.
3. Reiterada vênia, essa interpretação é equivocada.
4. É que o art. 226, I, c/c art. 610, II, do RIPI de 2010, assegura créditos em relação a
materiais de embalagem, matérias-primas e produtos intermediários, inclusive aqueles
que, embora não se integrando ao novo produto, são consumidos no processo de
industrialização, desde que não fossem parte do ativo permanente. Senão vejamos: (...)
O assunto já foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo (REsp no 1.075.508), cujos termos vincula este colegiado consoante regra prevista no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Na decisão judicial restou
definido que o crédito de IPI será admitido quando produto, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização.
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO
ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp
1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008,
DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel.
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
O julgamento acima enfatiza o conceito jurídico de que “insumos que não se
incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e integral durante o
processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI e colabora com o que foi
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

adotado pela fiscalização, baseando-se nos Pareceres Normativos CST no 65/79 e o no 181/74
que:
[Parecer Normativo CST no 65/79]
11 Em resumo, geram o direito ao crédito, alem dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, “stricto senso”, material de embalagens),
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação; ou vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, incluídos no ativo permanente.
[Parecer Normativo no 181/1974]
(...)
13 Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em lei,
não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e ferramentas,
mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização,
bem como os produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e
equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento.
Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos, lâmina de serra, mandris,
brocas, tijolos refratários usados em fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes
empregados na manutenção de máquinas e equipamentos etc.”
Em seu Recurso a recorrente menciona que no “doc. 04” faz prova da participação
dos itens objeto de glosa o processo produtivo, trata-se do “laudo” elaborado pela empresa
AFAG Engenharia, contratada pela recorrente para descrever a utilização dos produtos no
processo produtivo, sendo assim cabe analisar as seguintes informações dos campos 14 e 15
daquelas fichas:
“O material mantém contato físico com a matéria-prima ou produto final?
Sim
O material consume-se imediata e integralmente no curso da industrialização?
Sim
O material integra o produto final ou e indispensável à sua composição?
Não
O material desenvolve ação particularizada, essencial e específica dentro da linha de
produção?
Sim
O material é um produto individualizado?
Sim
O material é ferramenta?
Não
O material é parte ou peça de máquina/equipamento?
Sim
O material comporta recuperação ou restauração?
Não
O material é substituído devido ao desgaste normal a que está sujeito?
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

Sim
O desgaste do material é contínuo, gradativo e progressivo até a sua
exaustão?
Sim
O material é consumido no processo de industrialização ?
Sim
Material destinado ao processo como:
( ) insumo do produto
( ) Insumo do processo de industrialização
( x ) material intermediário do processo de industrialização
( ) material do ativo imobilizado
( ) material de embalagem
( ) material para uso ou consumo”
Conforme se verifica, ainda que se trate de parecer técnico produzido
unilateralmente, em nada restou comprovado que os itens glosados se incorporam ao produto
final e de qual maneira isso seria possível ou cujo desgaste ocorra de forma imediata e integral
durante o processo de industrialização.
Não basta ter contato direto com o produto fabricado, se faz necessário que os
produtos sofram alterações, tais como desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou
químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou seja,
sejam consumidos no processo de industrialização. Assim, busca a recorrente ampliar o conceito
de insumo para crédito de IPI, sem que essa ampliação seja prevista na legislação.
Nesse sentido não há razão para acatar o pedido de nulidade do auto de infração
sob a justificativa de cerceamento de defesa, bem como as glosas sobre esses insumos devem ser
mantidas.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento
ao recurso voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Voto Vencedor
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Redator.
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

Com a devida vênia, divirjo em parte do bem elaborado voto apresentado pelo
Ilustre Conselheiro relator, tendo sido designado para elaboração do voto vencedor.
A matéria referente ao direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos,
matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção não é nova no CARF, sendo que o mérito desta questão já foi objeto de apreciação
por parte do Poder Judiciário.
Do Tribunal Regional Federal da 2a Região, tem-se o seguinte precedente:
"TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - MATÉRIA PRIMA PROCEDENTE DA ZONA FRANCA
DE MANAUS - COMPENSAÇÃO DE VALOR NÃO TRIBUTADO POR ISENÇÃO -
PRECEDENTES JUDICIAIS. 1. CABENTE O CREDITAMENTO DO VALOR DO
IPI QUE, EM RAZÃO DE ISENÇÃO, DEIXOU DE SER TRIBUTADO EM
OPERAÇÃO ANTERIOR, PARA QUE SE DÊ PLENO ALCANCE AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DE
NÃO
CUMULATIVIDADE,
ENUNCIADO
SEM
RESTRIÇÕES PARA ESSE IMPOSTO. 2. RECURSO A QUE SE DÁ
PROVIMENTO. (TRF-2a Região - Apelação no 9602060506; Relator para Acórdão
Des. Ney Fonseca; julgado em 28/04/1998)
Importante, aqui se referir a julgado proferido pelo Tribunal Regional Federal da
4a Região, conforme ementa a seguir consignada:
"DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. CONCENTRADO
DE REFRIGERANTE PRODUZIDO NA ZONA FRANCA DE MANAUS.
ABATIMENTO EM RAZÃO DA ISENÇÃO EM OPERAÇÕES ANTERIORES.
Não cumulatividade tributária que não está sujeita às restrições previstas para os casos
de isenção ou não-incidência pelas disposições constitucionais atinentes ao ICMS
(CR/88, ART-153, PAR-3, INC-1 E ART-155, PAR-2, INC-1 e INC-2)." (TRF4, AMS
95.04.37384-4, PRIMEIRA TURMA, Relator GILSON LANGARO DIPP, DJ
07/08/1996)
Tal processo foi submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal - STF,
através do RE no 212.484-2/RS.
Tal decisão apresenta a seguinte ementa:
"CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
ISENÇÃO
INCIDENTE
SOBRE
INSUMOS. DIREITO DE CRÉDITO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
OFENSA NÃO CARACTERIZADA. Não ocorre ofensa à CF (art. 153, § 3o, II) quando
o contribuinte do IPI credita-se do valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos
sob o regime de isenção. Recurso não conhecido." (RE 212484, Relator(a): Min.
ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/1998, DJ 27-11-1998 PP-00022 EMENT VOL-01933-04 PP-00725
RTJ VOL-00167-02 PP-00698)
Sirvo-me da bem fundamentada análise realizada pelo Conselheiro Carlos
Augusto Daniel Neto, encartada no processo n° 11070.722571/2014-03:
"Mostra-se importante o exame da discussão travada pelos Ministros do STF no citado
processo, haja vista que a autuação guerreada pelo contribuinte nestes autos somente foi
levada a cabo pois a Autoridade Fiscal entendeu que “o mencionado RE 212.484
analisou apenas o aspecto genérico do princípio da não cumulatividade, sem adentrar às
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

normas específicas existentes na zona Franca de Manaus”, como se observa no item II
do Termo de Constatação Fiscal.
Pois bem. O Ilmo Relator Ilmar Galvão, relator do RE n. 212.484, dissentiu do
entendimento esposado no acórdão recorrido pela União Federal, entendendo que o
texto constitucional (artigo 153, §3o, inciso II), ao estabelecer que o IPI será não
cumulativo, “compensando-se o que for devido em cada operação com o montante
cobrado nas anteriores”, somente diz respeito aos valores efetivamente “cobrados” para
dar direito ao crédito. No seu sentir, as isenções do IPI não visam beneficiar o
consumidor final, mas sim o industrial abarcado pela lei, sendo efetivamente a isenção
do IPI uma forma de diferir o pagamento do tributo na cadeia produtiva. Desta feita,
julga que o contribuinte não tem direito aos créditos de IPI discutido nos autos.
De outro lado, vem em defesa do contribuinte o Ministro Nelson Jobim, trazendo uma
narrativa sobre a regulação da concorrência do mercado de refrigerantes e sucos feitos
através de legislação do IPI. Diverge, assim, da posição do Relator, analisando
especificamente o caso da produção de refrigerantes. Abaixo, colaciono o trecho mais
expressivo do seu voto acerca das especificidades do caso concreto:

(...)

O Ministro Nelson Jobim conclui então que, por força da técnica utilizada no Brasil
para a tributação do valor agregado pela não cumulatividade do IPI, não se pode vedar a
utilização do crédito pretendido pelo contribuinte que compra produtos da Zona Franca
de Manaus, sob pena de tornar cumulativo o tributo não cumulativo, exterminando o
objetivo extrafiscal pretendido pela tributação. Seguiram este entendimento divergente
trazido por Nelson Jobim o Ministro Maurício Corrêa, o Ministro Sepúlveda Pertence, o
Ministro Octavio Gallotti, o Ministro Sidney Sanches, o Ministro Néri da Silveira,
expressamente consignando o acompanhamento das razões trazidas pela divergência.
Igualmente votaram pelo não provimento do recurso os Ministros Moreira Alves e
Marco Aurélio Mello.
Ao final do julgamento pelo Pretório Excelso, ao acórdão foi atribuída a seguinte
ementa:
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

Destarte, pela análise das peças processuais trazidas aos autos, constato que o tema do
direito ao crédito de IPI decorrente de produtos com isenção saídos da Zona Franca de
Manaus foi ampla e claramente tratado pelo contribuinte e apreciado pelo Poder
Judiciário. É manifesto que a discussão jurídica travada no Mandado de Segurança n.
91.00095524, culminando no acórdão do RE 212.484/RS, beneficia o contribuinte,
diferentemente do quanto alegado pela Autoridade Fiscal no item II do Termo de
Constatação Fiscal.
Por essas razões, muito embora não haja previsão legal para a tomada de crédito
efetuada pelo contribuinte, há decisão judicial que lhe dá esse direito, transitada em
julgado na data 10/12/1998, ou seja, anteriormente ao período glosado e cobrado neste
auto de infração. Lembre-se que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem
força de lei nos limites da questão decidida (artigo 467 do Código de Processo Civil).
Assim, o item II do auto de infração, o qual se embasa justamente no argumento de falta
de previsão legal para a utilização do crédito de IPI relativo aos insumos advindos de
fornecedor da Zona Franca de Manaus com o benefício previsto no artigo 69, inciso II
do RIPI/2002, deve ser cancelado."
Importante transcrever excerto do voto do Juiz Convocado Roberto Jeuken
proferido no processo no 1999.61.00.014490-0 (julgado em 02/08/2006 - TRF 3a Região):
"Portanto, no caso daquelas isenções concedidas as empresas situadas na Zona Franca
de Manaus, a exemplo do que também ocorreria nas chamadas Zonas livres de
Comércio, é preciso ter presente que a desoneração tem objetivos de desenvolvimento
regional, colaborando de molde a baratear a aquisição dos insumos, e a obtenção de
preço final mais competitivo, nos produtos resultantes do processo de industrialização,
na- medida em que o adquirente não precisa pagar o valor do imposto.
De fato, se as empresas, adquirindo o produto intermediário a preços mais vantajosos,
não pudessem creditar-se do montante que seria devido à título de IPI, que se erigia no
diferencial que motivara a aquisição de empresa situada em local distante, se tomado em
conta as regiões sul e sudeste, por certo ela acabaria mudando de fornecedor, tendo em
vista outras indústrias do mesmo ramo, situadas na mesma região, barateando o
transporte.
Portanto, a finalidade buscada com a isenção, barateamento do custo de produção,
restaria frustrado e aquelas empresas lá situadas, que fizeram elevados investimentos
para iniciar a produção em locais que no muito das vezes, além de distantes, são
inóspitos e não possuem mão de obra qualificada, não iriam adiante.
Assim, no dizer do Eminente Ministro Marco Aurélio, quando do julgamento que
proferiu no RE. 212.484, seria o mesmo que dar com uma mão e tirar com a outra.
Destarte, agiu com o costumeiro acerto o Pretório Excelso, vez que resta potencializado
o caráter regional da isenção, frente ao princípio da não-cumulatividade, ambos
contidos no mesmo patamar constitucional, sendo que aquele se volta ao cumprimento
de um dos objetivos fundamentais da nossa República, qual seja a redução das
desigualdades regionais, versada no inciso 111 do art. 3°, de nossa lei fundamental."
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

Entendo que o direito ao crédito relativo a produtos isentos nada mais é do que a
correta aplicação do princípio da não-cumulatividade, com a consequente desoneração tributária
do consumidor final.
A adoção de entendimento contrário, com a devida vênia, implica, na prática,
transformar a isenção em espécie de diferimento, com a consequente frustração do princípio da
não-cumulatividade do IPI.
Sobre a não-cumulatividade leciona Geraldo Ataliba:
''A 'compensação' é, nitidamente, categoria jurídica de hierarquia constitucional: porque
criada pela Constituição. Mais que isso: é direito constitucional reservado ao
contribuinte do IPI; direito público subjetivo de nível constitucional, oponível à União
pelo contribuinte desse imposto federal. O próprio Texto Constitucional que outorgou à
União o poder de exigir o·.JPI, deu ao contribuinte o direito de abatimento (v. Cléber
Giardino, RDT 29/110). Daí anotar Xavier de Albuquerque: "... a técnica jurídico-
tributária ferrou o imposto com a marca da não- cumulatividade, que se erige, em nosso
Direito, à dignidade constitucional" (DTR 59, p.57)." (Questões, Revista de Direito
Tributário 64, pág 168).
É de se consignar decisão monocrática prolatada pelo Ministro do Supremo
Tribunal Federal, Cezar Peluso, no RE no 504.423:
"1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região que entendeu indevida a compensação de créditos de IPI relativamente à
aquisição de matérias primas e insumos imunes, isentos, não tributados ou sujeitos à
alíquota zero. A recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, alega ter havido ofensa
ao art. 153, § 3o, II, da Constituição Federal.
2. Consistente, em parte, o recurso. Esta Corte, a partir do julgamento do RE no 212.484
(Rel. p/ acórdão Min. NELSON JOBIM, j. 05.03.1998), reconheceu a existência do
direito de crédito de IPI na aquisição de insumos isentos, como se lhe pode ver da
respectiva
ementa:
"CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
ISENÇÃO
INCIDENTE SOBRE INSUMOS. DIREITO DE CRÉDITO. PRINCÍPIO DA NÃO
CUMULATIVIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. Não ocorre ofensa à CF
(art. 153, § 3o, II) quando o contribuinte do IPI credita-se do valor do tributo incidente
sobre insumos adquiridos sob o regime de isenção. Recurso não conhecido."
A Corte estendeu esse entendimento para o caso de aquisição de insumos não tributados
ou tributados com alíquota zero, no julgamento do RE no 350446 (Rel. Min. NELSON
JOBIM,
DJ
de
06.06.2003):
"CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO. INSUMOS ISENTOS, SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. Se o
contribuinte do IPI pode creditar o valor dos insumos adquiridos sob o regime de
isenção, inexiste razão para deixar de reconhecer-lhe o mesmo direito na aquisição de
insumos favorecidos pela alíquota zero, pois nada extrema, na prática, as referidas
figuras desonerativas, notadamente quando se trata de aplicar o princípio da não-
cumulatividade. A isenção e a alíquota zero em um dos elos da cadeia produtiva
desapareceriam quando da operação subseqüente, se não admitido o crédito. Recurso
não conhecido." (No mesmo sentido: RE no 293511-AGR, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, DJ de 21.03.2003) Mas, no que toca à aquisição de insumos não tributados ou
tributados com alíquota zero, a Corte no julgamento dos REs no 370.682 (Rel. Min.
ILMAR GALVÃO), e no 353.657 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO), concluído em
25.06.2007, reviu tal entendimento, decidindo ser indevida compensação de créditos de
IPI decorrentes da aquisição de matérias-primas e insumos não tributados ou sujeitos à
alíquota zero.
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

3. Ante o exposto, nos termos do art. 557, § 1o-A, do CPC, dou parcial provimento ao
recurso extraordinário, para, concedendo, em parte, a ordem, considerar devida apenas a
compensação de créditos do IPI decorrentes da aquisição de insumos isentos. Custas em
proporção. Publique-se. Int.. Brasília, 05 de setembro de 2007. Ministro CEZAR
PELUSO Relator" (RE 504423, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em
05/09/2007, publicado em DJe-115 DIVULG 02-10-2007 PUBLIC 03-10-2007 DJ
03/10/2007 PP-00069)
Deve ser considerado, também, que por ocasião do julgamento do RE no 566.819,
em sede de embargos declaratórios, a Suprema Corte de modo expresso consignou que a decisão
proferida nos autos não versava sobre situação jurídica regida quer pela Lei no 9.779/99 – artigo
11 –, quer por legislação especial acerca da Zona Franca de Manaus, verbis:
"IPI – CRÉDITO – INSUMO ISENTO – ABRANGÊNCIA.
No julgamento deste recurso extraordinário, não se fez em jogo situação jurídica regida
quer pela Lei no 9.779/99 – artigo 11 –, quer por legislação especial acerca da Zona
Franca de Manaus. Esta última matéria será apreciada pelo Plenário ante a admissão da
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 592.891/SP, outrora sob a relatoria da
Ministra Ellen Gracie e hoje redistribuído à Ministra Rosa Weber." (RE 566819 ED,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 15-10-2013 PUBLIC 16-10-2013)
Do voto condutor consta:
"É estreme de dúvidas que o Tribunal ressalvou o exame de controvérsia apanhada quer
pela regência da Lei no 9.779/99 – artigo 11 –,quer por legislação especial, como é o
caso da Zona Franca de Manaus.
Provejo os embargos declaratórios para prestar esses esclarecimentos.
Lembro, como fez o Estado do Amazonas, que a matéria ligada à Zona Franca de
Manaus está para ser julgada, em virtude da admissão da repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 592.891/SP, então sob a relatoria da Ministra Ellen Gracie e hoje aos
cuidados da Ministra Rosa Weber."
Voto vencido proferido pela Conselheira Érika Costa Camargos Autran no
processo no 16045.720010/2015-73 (acórdão no 9303-008.368, sessão de 21/03/2019) explana
bem a questão:
"Quanto ao aproveitamento dos créditos de aquisições de insumos isentos da ZFM,
entendo que a mesma é peculiar em relação à sistemática habitual da não
cumulatividade, tendo natureza de incentivo regional (benefício fiscal), isto é, norma
tributária com função indutora.
Isso foi expressamente reconhecido em obter dictum do julgamento do RE n.o
566.819/RS. A tomada de créditos decorre da finalidade de incentivar a redução de
desigualdades regionais, e não diretamente da sistemática da não cumulatividade
interpretar essa isenção como qualquer outra é esvaziar a possibilidade dessa técnica de
desagravamento ser manejada pela União para indução econômica.
É essa a interpretação que nos parece mais consentânea para o teor do art.9o e incisos do
Decreto n.o 288/67.
Recordo que essa matéria já é conhecida por esse Colegiado – o que exponho que meu
entendimento com o voto confortante manifestado pela ilustre Conselheira Vanessa
Cecconello no acórdão n.o 9303-004.205.
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

Eis seu voto:
[...]
A criação e a implementação da Zona Franca de Manaus teve três pilares
determinantes: (a) a necessidade de ocupar e proteger a Amazônia frente à nascente
política de internacionalização; (b) a meta governamental de substituição das
importações e (c) a busca pela redução das desigualdades regionais. O objetivo da sua
idealização pelo Governo Federal foi de criar "no interior da Amazônia um centro
industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu
desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância em que se encontram
os centros consumidores de seus produtos" (art. 1o do DL no 288/67).
A Constituição Federal de 1988, ao estabelecer um novo ordenamento jurídico,
expressamente prorrogou os benefícios fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus
pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos a partir da sua promulgação, nos termos do art. 40
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT):
Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de
comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e
cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.
Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios que
disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona Franca de
Manaus.
Além de preservar a Zona Franca de Manaus como área de livre comércio, a norma
transcrita acima recepcionou o Decreto-Lei no 288/67, o qual equipara às exportações as
vendas efetuadas àquela região.
Importa mencionar ter a Emenda Constitucional no 42/2003 prorrogado por mais 10
(dez) anos o prazo fixado no art. 40 do ADCT. Com a Emenda Constitucional no
83/2013 referido prazo estendeu-se por mais 50 (cinquenta) anos, até 2073,
demonstrando o legislador constitucional que o projeto da Zona Franca de Manaus tem
desempenhado seu papel para além do desenvolvimento regional, contribuindo para a
preservação e fortalecimento da soberania nacional.
Como se depreende da Cartilha de Incentivos Fiscais da SUFRAMA, a política fiscal da
Zona Franca de Manaus, das Áreas de Livre Comércio e da Amazônia Ocidental pauta-
se na necessidade de desenvolvimento dessas regiões por meio da criação de um centro
industrial, comercial e agropecuário, in verbis:
1 – CONHECENDO A POLÍTICA FISCAL DA ZFM, ALCs E AMAZÔNIA
OCIDENTAL.
A Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio de importação e de exportação
e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de promover o
desenvolvimento regional, através da criação de um centro industrial, comercial e
agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em
face dos fatores locais e da grande distância, a que se encontram os centros
consumidores de seus produtos, conforme estabelecido no art. 1o, do Decreto-Lei no
288, de 28 de fevereiro de 1967, art. 1o do Decreto-Lei no 356, de 15 de agosto de 1968,
e art. 504 do Decreto no 6.759, de 05 de fevereiro de 2009.
Assim, o desenvolvimento da região passou a ser orientado para os três setores da
economia: primário, secundário e terciário.
Dentro de uma visão focal, o regime especial prevê (didaticamente) quatro situações
que implicam na expectativa do recebimento dos benefícios tributários, são eles:
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

1a SITUAÇÃO: IMPORTAÇÃO DE BENS PARA A ZFM, AMAZÔNIA
OCIDENTAL E ALCs.
2a SITUAÇÃO: COMPRAS DE PRODUTOS NACIONAIS (NACIONALIZADOS)
PELA ZFM, AMAZÔNIA OCIDENTAL E ALCs.
3a SITUAÇÃO: EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PELA ZFM, AMAZÔNIA
OCIDENTAL E ALCs.
4a SITUAÇÃO: REMESSA (VENDA) DE PRODUTOS DA ZFM, AMAZÔNIA
OCIDENTAL E ALCs.
(Cartilha de Incentivos Fiscais Um guia para quem deseja investir na Amazônia
Ocidental.
Disponível
em:
http://www.suframa.gov.br/noticias/arquivos/Cartilha_Incentivos_Fiscais_P
ORT_VF_04_10_2014.pdf. Acesso em 05 de agosto de 2016).
O caso dos autos enquadra-se na remessa de produtos (insumos) da Zona Franca de
Manaus para empresa situada no território nacional.
Dentre os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, na área de tributos federais,
está a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, nas operações internas,
para todas as mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, tanto as que se
destinam ao seu consumo interno quanto aquelas para comercialização em qualquer
parte do território Nacional, com exceção dos seguintes produtos: armas e munições,
fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de passageiros. A isenção está prevista no art.
9o, §1o do Decreto-Lei no 288/67; no art. 1o da Lei no 8.387/91 e na Emenda
Constitucional no 42.
Concernente ao IPI imposto sobre produtos industrializados, o art. 153, IV da
Constituição Federal/1988 atribui à competência federal a criação e posteriores
modificações do referido tributo. Ainda, o §3o do citado dispositivo estabelece critério
restritivo para a exação, sendo imprescindível a observância dos atributos da
seletividade, em razão da essencialidade dos produtos, e a não cumulatividade,
compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas
anteriores.
O ordenamento constitucional vigente trouxe também como predicados do IPI a regra
da não incidência sobre os produtos industrializados destinados ao exterior e a
obrigatoriedade de lei estabelecendo a redução do impacto do IPI, sobre a aquisição de
bens de capital. Demonstra-se ser o IPI um instrumento passível de utilização pelo
Poder Executivo no âmbito da extrafiscalidade, como o foi na criação da Zona Franca
de Manaus pela necessidade de atrair investimentos para o desenvolvimento regional.
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, restou pacificada a jurisprudência com
relação ao creditamento de IPI de insumos isentos, não tributados ou alíquota zero,
sendo que anteriormente ao ano de 2007 os julgados eram favoráveis aos contribuintes
e, posteriormente, firmaram-se no sentido da impossibilidade do creditamento
pleiteado.
Dentre os julgados favoráveis aos contribuintes, destaque-se o recurso extraordinário no
212.4842/RS, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, em cujo julgamento restou
assentada a possibilidade de creditamento do IPI sobre insumos adquiridos no regime
de isenção, tendo recebido a seguinte ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO INCIDENTE
SOBRE
INSUMOS.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
PRINCÍPIO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA.
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

Não ocorre ofensa à CF (art. 135, §3o, II) quando o contribuinte do IPI credita-se do
valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos sob o regime de isenção.
[...]Pertinente a transcrição de excertos extraídos dos votos proferidos pelos Ministros
do Supremo Tribunal Federal que participaram do referido julgamento, em vista da
clareza de fundamentos a dar suporte ao reconhecimento da possibilidade de crédito do
IPI na aquisição de insumos isentos, in verbis:
[...]SR. MINISTRO NELSON JOBIM Sr. Presidente, o ICMS e o IPI são impostos,
criados no Brasil, na esteira dos impostos de valor agregado.
A regra, para os impostos de valor agregado, é a não cumulatividade, ou seja, o tributo
é devido sobre a parcela agregada ao valor tributado anterior.
Assim, na primeira operação, a alíquota incide sobre o valor total. Já na segunda
operação, só se tributa o diferencial.
O Brasil, por conveniência, adotou-se técnica de cobrança distinta.
O objetivo é tributar a primeira operação de forma integral e, após, tributar o valor
agregado. No entanto, para evitar confusão, a alíquota incide sobre todo o valor em
todas as operações sucessivas e concede-se crédito do imposto recolhido na operação
anterior. Evita-se, assim, a cumulação.
Ora, se esse é o objetivo, a isenção concedida em um momento da corrente não pode ser
desconhecida quando da operação subsequente tributável. O entendimento no sentido
de que, na operação subsequente, não se leva em conta o valor sobre o qual deu-se a
isenção, importa, meramente em diferimento.
[...]A isenção, na Zona Franca de Manaus, tem como objetivo a implantação de fábricas
que irão comercializar seus produtos fora da própria zona. Se não fora assim o
incentivo seria inútil. Aquele que produz na Zona Franca não o faz para consumo
próprio. Visa a venda em outros mercados.
Raciocinando a partir da configuração do tributo, posso entender a ementa dos
Embargos em Recurso Extraordinário no 94.177, em relação ao ICM:
"havendo isenção na importação de matéria prima, há o direito de creditar-se do valor
correspondente, na fase de saída do produto...".
Se não fora assim ter-se-ia mero diferimento do imposto.
[...]O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO Senhor Presidente, durante dezoito
anos, tivemos o tratamento igualitário, em se cuidando da não cumulatividade, dos dois
tributos: o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e o Imposto sobre Produtos
Industrializados. Isto decorreu da própria Emenda Constitucional no 18/65 e colho este
dado do memorial claríssimo, como devem ser todos os memoriais, distribuído pela
Recorrida.
O que houve, de novo, então, sob a óptica constitucional? Veio à baila a Emenda
Constitucional no 23, de 1983, a chamada Emenda Passos Porto, e aí alterou-se
unicamente a disciplina concernente ao ICM para transformar-se o crédito que era regra
em exceção, dispondo-se que o tributo incidiria sobre "operações relativas à circulação
de mercadorias realizadas por produtores, industriais e comerciantes, imposto que não
será cumulativo e do qual se abaterá..."
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO Continuo a leitura da Emenda:
"... nos termos do disposto em lei complementar, o montante cobrado nas anteriores
pelo mesmo ou outro Estado".
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

Deu-se a transformação da regra em exceção, como disse: a isenção ou a não incidência
não implicará crédito e estou modificando a ordem das expressões "não implicará" é a
regra " crédito de imposto para abatimento daquele incidente nas operações seguintes,
salvo determinação em contrário da legislação". O crédito, portanto, tão somente no
tocante ao ICM, só poderia decorrer de disposição legal.
Houve modificação, em si, quanto ao IPI? Não, o IPI continuou com o mesmo
tratamento que conduziu esta Corte a assentar uma jurisprudência tranquilíssima no
sentido do direito ao crédito. Não houve mudança. A Emenda Constitucional no 23
apenas alterou o preceito da Carta então em vigor que regulava o ICM.
Ora, isenta-se de algo, de início devido, e, para não se chegar à inocuidade do benefício,
deve haver o crédito, sob pena, também, de transformarmos a isenção em simples
diferimento, apenas projetando no tempo o recolhimento do tributo.
Na contabilidade alusiva a débito e crédito, no campo do ICM, inexiste a especificação
da mercadoria. A conta é única, abrangente. Não há como, depois de produzida uma
certa mercadoria, separar-se do valor dessa mercadoria a quantia referente à matéria-
prima que lá atrás diz-se isenta.
[...]... por isso, deu-se a pacificação da jurisprudência pelo direito ao crédito, na
hipótese de isenção.
A Segunda Turma, julgando o Recurso Extraordinário no 106.844, que versou, é certo,
sobre ICM, mas quando o ICM tinha a mesma disciplina do IPI, concluiu, até a edição
da Emenda Constitucional 23, que "havendo isenção na importação da matéria prima,
há direito ao crédito do valor correspondente à hora da saída do produto
industrializado". Aludi, também, à decisão do Plenário, da lavra do Ministro Djaci
Falcão, reportando-se a pronunciamentos reiterados das duas Turmas, no sentido do
acórdão atacado mediante este extraordinário. Em suam, não podemos confundir
isenção com diferimento, nem agasalhar uma óptica que importe em reconhecer-se a
possibilidade de o Estado dar com uma das mãos e retirar com a outra.
Dessa forma, sem que haja norma de estatura maior em tal sentido, porquanto o
princípio da não cumulatividade é constitucional, impossível é concluir-se pelo
alijamento, em si, do crédito.
[...]
A discussão retornou ao STF com o reconhecimento da repercussão geral do tema
relativo ao creditamento de insumos isentos, não tributados ou alíquota zero
especificamente oriundos da Zona Franca de Manaus, no recurso extraordinário
no 592.891, de relatoria da Ministra Rosa Weber. A Suprema Corte entende
tratar-se de questão diversa daquela anteriormente tratada por envolver insumos
da Zona Franca de Manaus.
No julgamento do recurso extraordinário, interrompido por pedido de vista do Ministro
Teori Zavascki, a Ministra relatora proferiu voto no sentido de negar provimento ao
recurso extraordinário da União, mantendo decisão favorável à possibilidade de
creditamento, acompanhada pelos Ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso.
Como fundamentado pela Ministra relatora na apreciação do recurso extraordinário,
para o caso específico da Zona Franca de Manaus a hipótese desonerativa está
amparada constitucionalmente, nos termos do art. 40 do ADCT, que constitucionalizou
a precisão daquela área, bem como no princípio da igualdade para redução das
disparidades regionais e ainda no pacto federativo. No caso, está-se diante de incentivos
fiscais específicos, não cabendo a sua interpretação restritiva que culmine com a sua
vedação.
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

Cumpre observar que o entendimento pelo direito ao creditamento de IPI de
insumos isentos provenientes da ZFM, aqui externado, tem por fundamento
preceitos legais, constitucionais e o princípio da não cumulatividade do IPI, não
tendo o condão de afastar aplicação de dispositivo de lei ou declarálo
inconstitucional, providência expressamente vedada aos julgadores deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais conforme disposições Regimentais.
[...]”
Prossegue em seu voto a Conselheira indicando precedentes do CARF sobre o
tema:
"Em consonância com a jurisprudência do STF sobre a matéria, também o CARF já
reconheceu a legitimidade de registro de créditos nessa hipótese, como visto acima:
IPI – JURISPRUDÊNCIA – As decisões do Supremo Tribunal Federal que fizerem, de
forma inequívoca e definitiva, interpretação do texto constitucional deverão ser
uniformemente observadas pela Administração Pública Federal direta e indireta, nos
termos do Decreto no. 2.346, de 10.10.97.
CRÉDITOS DE IPI DE PRODUTOS ISENTOS – Conforme decisão do STF– RE no.
212.4842, não ocorre ofensa à Constituição Federal (art. 153, § 3o, II) quando o
contribuinte do IPI credita-se do valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos
sob o regime de isenção. (Acórdão CSRF/0201.212. Processo no. 10640.000666/9575.
Recurso RD/2030.379 (203098.534). Recorrente: Companhia Mineira de Refrescos.
Recorrida: Terceira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes. Interessada:
Fazenda Nacional. Matéria: IPI. Data da sessão: 11 de novembro de 2002. Data da
publicação: 11 de novembro de 2002);
IPI I) CRÉDITO DO IMPOSTO Insumos adquiridos na Zona Franca de Manaus, com
isenção do IPI: é de se reconhecer o direito ao crédito do imposto nas referidas
operações, atendidas as demais prescrições estabelecidas para o seu exercício, em
submissão à decisão do STF nesse sentido no recurso extraordinário n° 212.4842, tendo
em vista as disposições do Decreto n° 2.346/97, sobre a aplicação das decisões judiciais
na esfera administrativa; II) ENCARGO DA TRD Não é de ser exigido no período que
medeou de 04.02 a 29.07.91; III) RETROATIVIDADE BENIGNA A multa de oficio,'
prevista no inc. II do art. 364 do RIPI182, foi reduzida para 75% com a superveniência
da Lei no 9.430/96, art. 45, por força do disposto no art. 106, inc. II, alínea "c", do CTN.
Recurso provido em parte. (Segundo Conselho de Contribuintes, Processo
Administrativo no 10875.000380/9671, Acórdão no 20211.328, 2a Câmara, Sessão de
07/07/1999).
IPI – JURISPRUDÊNCIA – As decisões do Supremo Tribunal Federal que fixem, de
forma inequívoca e definitiva, interpretação do texto Constitucional deverão ser
uniformemente observadas pela Administração Pública Federal direta e indireta, nos
termos do Decreto no. 2.346, de 10.10.97."
Não se pode omitir que a questão, foi submetida perante o Supremo Tribunal
Federal - STF, sob o rito da repercussão geral, objeto do RE no 592.891, o qual foi julgado e com
decisão favorável a tese posta em discussão pela Recorrente.
No julgamento firmou-se a seguinte tese:
"O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 322 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, vencidos os
Ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia. Em seguida, por unanimidade, fixou-
se a seguinte tese: "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-
prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III,
da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT". Impedido o
Ministro Marco Aurélio. Afirmou suspeição o Ministro Luiz Fux. Ausentes,
justificadamente, o Ministro Gilmar Mendes e o Ministro Roberto Barroso, que já havia
votado em assentada anterior. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário,
25.04.2019."
A Ata de Julgamento no 13 foi publicada no DJE no 98, divulgado em 10/05/2019.
"Há direito ao creditamento de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na entrada
de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus (ZFM) sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III (1), da Constituição Federal (CF), combinada com o
comando do art. 40 (2) do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).
Com base nessa orientação, o Plenário, em julgamento conjunto e por maioria, ao
apreciar o Tema 322 da repercussão geral, negou provimento a recursos extraordinários
interpostos em face de acórdãos de tribunal regional federal que reconheceram o direito
ao aproveitamento de créditos de IPI quando oriundos da zona franca da cidade de
Manaus, sob o regime de isenção.
Nos recursos extraordinários, a União sustentou que os insumos adquiridos sob regime
de isenção não geram crédito para o contribuinte, ainda que oriundos da ZFM,
considerada a inexistência de previsão legal expressa nesse sentido, além da ausência de
imposto efetivamente cobrado.
O Plenário afirmou que, como regra geral, no caso de tributo não cumulativo, quando a
operação anterior é isenta, não existe direito de crédito em favor do adquirente. No
entanto, com relação à Zona Franca de Manaus, é devido o aproveitamento de créditos
de IPI, porquanto há na espécie exceção constitucionalmente justificada à técnica da não
cumulatividade [CF, art. 153, § 3o, II (3)] que legitima o tratamento diferenciado. A
regra da não cumulatividade cede espaço para a realização da igualdade, do pacto
federativo, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
À luz de uma hermenêutica constitucional de índole sistemática, essa exceção se
justifica pela conjugação de diversos dispositivos constitucionais que, interpretados no
seu conjunto como um sistema e somados com a legislação infraconstitucional admitem
tal exceção. Há um arcabouço de múltiplos níveis normativos com vista a estabelecer
uma importante região socioeconômica, por razões de soberania nacional, inserção nas
cadeias globais de consumo e de produção, integração econômica regional e redução
das desigualdades regionais e sociais em âmbito federativo.
A interpretação mais consentânea com a Constituição é a que reconhece esse tratamento
favorecido à ZFM, ao lado do princípio que estimula, nas interpretações constitucionais,
a redução das desigualdades regionais, por se tratar de uma alternativa econômica
dentro de um estado distante, de difícil acesso. Sem algum tipo de incentivo, essa região
não teria nenhuma condição de ser competitiva no plano nacional.
A exegese dos benefícios fiscais direcionados para a zona franca deve ser ampla, o mais
abrangente possível, para neutralizar as desigualdades existentes e dar máxima
efetividade aos incentivos fiscais, como forma de potencializar o desenvolvimento da
região. O art. 40 do ADCT não beneficiou a região como uma mera formalidade, mas
sim representou um programa que encabeça uma realidade normativa e material
caracterizada pela manutenção da área de livre comércio com seus incentivos fiscais
(ADI 2348).
A despeito da ressignificação constitucional da Zona Franca de Manaus no curso de
décadas da história republicana, a sua relevância persiste, conforme se depreende das
Emendas Constitucionais (EC) 42/2003 e 83/2014. A opção do legislador constituinte
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

em assegurar-lhe um regime jurídico diferenciado até o ano de 2073, perpassando
gerações, reflete que o projeto tem desempenhado o seu papel, que vai além do
desenvolvimento regional, como centro industrial, comercial e agropecuário, que se
soma aos demais parques econômicos do Brasil, verdadeiro motor do crescimento do
País.
Cumpre assim à zona franca, por um lado, seu relevante papel de promover a redução
das desigualdades regionais e sociais, bem como, por outro, de colaborar com a
preservação da soberania nacional, auxiliando na defesa do território brasileiro pela
ocupação física diária de sua geografia, cujas riquezas e importância são reconhecidas
internacionalmente.
Ademais, a exigência de lei federal específica para a concessão de subsídio ou isenção,
redução da base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, de que
trata o art. 150, § 6o (4), da CF, tem lugar nas hipóteses em que a incidência de
determinado tributo é a regra aplicável. Contudo, não é esse o caso, uma vez que a
própria Constituição se adiantou em assegurar a isenção relativamente à Zona Franca de
Manaus. Se a incidência do tributo for a regra, a Carta Magna exige a observância de
um procedimento por meio de lei específica. Todavia, tal procedimento não tem lugar
quando a própria CF exclui determinada hipótese da regra geral. A situação ora
apresentada, portanto, está fora do alcance da norma inserta no referido dispositivo
constitucional.
Vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Marco Aurélio e Luiz Fux
(os dois últimos tão somente em relação ao RE 596614), os quais deram provimento ao
recurso por entenderem que o direito ao crédito de IPI na aquisição de insumos
pressupõe a existência de imposto cobrado na etapa anterior, nos termos da
jurisprudência desta Corte, ou a concessão expressa de crédito presumido por meio de
lei federal específica. (...)"
O acórdão foi publicado, em data de 20/09/2019, conforme ementa a seguir
transcrita:
“TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92
E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E
170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA
CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas. O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados
para sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do
desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este
desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática
reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade
pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade
esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência
de crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço
para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil e da soberania nacional. Recurso Extraordinário
desprovido.” (RE 592891, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
25/04/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 19-09-2019 PUBLIC 20-
09-2019)
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

Interpostos Embargos de Declaração pela União Federal, estes restaram rejeitados
por unanimidade de votos, consoante Ata de Julgamento no 1, de 14/02/2020. DJE no 40,
divulgado em 26/02/2020:
“O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto
da Relatora. Impedidos os Ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Afirmou
suspeição o Ministro Luiz Fux. Não participou deste julgamento, por motivo de licença
médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 7.2.2020 a 13.2.2020.”
Importante frisar, que esta Turma de Julgamento, em composição diversa da atual,
já reconheceu pela aplicação do decidido no RE no 592.891, conforme decisões a seguir
elencadas:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
(...)
CRÉDITOS DE IPI. DIREITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 592.891, em sede de repercussão geral, decidiu que "Há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT" (...).” (Processo
no 10580.724116/2017-64; Acórdão no 3201-005.719; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 25/09/2019)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2011 a 30/09/2012
(...)
CRÉDITOS DE IPI. DIREITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 592.891, em sede de repercussão geral, decidiu que "Há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".” (Processo no
15586.720446/2016-63; Acórdão no 3201-005.477; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 19/06/2019)
Ainda do CARF, decisões pela aplicação do decidido no RE no 592.891:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS PROVENIENTES
DA ZONA FRANCA DE MANAUS. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF EM
SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

Havendo decisão definitiva do STF (RE n. 592.891), proferida na sistemática dos
recursos repetitivos, no sentido de reconhecer o creditamento de IPI na aquisição direta
de insumos provenientes da ZFM, tal entendimento deve ser reproduzido pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art.
62, § 2o, do RICARF).” (Processo no 10950.720489/2010-34; Acórdão no 3401-009.107;
Relatora Conselheira Fernanda Vieira Kotzias; sessão de 26/05/2021)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CREDITAMENTO DE IPI NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS
DA ZONA FRANCA DE MANAUS
A questão foi definida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, ao definir o tema
no 322, ao julgar o RE no 592.891/SP, sob o regime de repercussão geral, fixando a
seguinte tese: “ Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima
e material de embalagem adquiridos junto á Zona Franca de Manaus sob o regime de
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Os julgadores deste CARF devem adotar tal decisão, por força da determinação contida
no artigo 62, II, b do seu Regimento Interno – RICARF. (...)” (Processo no
10735.903833/2012-35;
Acórdão
no
3301-009.444;
Relator
Conselheiro
Ari
Vendramini; sessão de 16/12/2020)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
INSUMOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO
DE IPI.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito
ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT".” (Processo no 10830.901611/2017-
12; Acórdão no 3301-012.183; Relator Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior; sessão
de 23/11/2022)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM. APLICAÇÃO
DO RE 592.891 RG.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão
geral, fixou a tese de que "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos,
matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob
o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43,
§ 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
Aplicação vinculante, nos termos do art. 62, §2°, do RICARF.” (Processo no
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3201-010.139 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934774/2018-69

10880.930077/2013-24; Acórdão no 3301-011.598; Relatora Conselheira Semíramis de
Oliveira Duro; sessão de 13/12/2021)
Da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009
CREDITAMENTO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE
MANAUS. TEMA 322 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito
ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT".” (Processo no 10830.727274/2012-
72; Acórdão no 9303-012.271; Relatora Conselheira Tatiana Midori Migiyama; sessão
de 16/11/2021)
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para,
na matéria apreciada neste voto, reconhecer os créditos nas aquisições de insumos e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, nos termos do RE no 592.891.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 1681
DF CARF MF
Original